Tribunal: TJSP
Processo: 2217759-95.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
r no 5.803, de 19 de julho de 2019, do Município de Itapira - Cargo que se contrapõe aquele do quadro da Advocacia Pública, que deve ser preenchido por integrante de carreira mediante ingresso por concurso público – Patente conflito de atribuições e forma de ingresso - Violação dos artigos 98 a 100 e 144 da Constituição do Estado, não podendo subsistir no ordenamento jurídico – Inconstitucionalidade da expressão "Chefe de Divisão de Proteção e Bem Animal", constante no artigo 6o e 8o da Lei Complementar no 5.768, de 24 de abril de 2019, dos artigos 2o e 3o da Lei Complementar no 5.775, de 23 de maio de 2019, das expressões "Supervisor de Dietética e Nutrição Escolar" e "Assessor de Gabinete Nível II", constantes no artigo 3o, e nos parágrafos 2o e 4o do artigo 3o da Lei Complementar no 5.785, de 03 de junho de 2019, das expressões "Diretor Financeiro da Saúde", "Diretor do Departamento de Odontologia", "Coordenador de Equipe de Enfermagem do Hospital Municipal", "Coordenador de Equipe de Vigilância Epidemiológica e Zoonoses", "Coordenador de Equipe de Vigilância Sanitária, "Coordenador de SAME/UAC", "Supervisor de Compras da Saúde", "Supervisor de Almoxarifado da Saúde" e "Assessor de Gabinete II", constantes no artigo 2o e nos parágrafos 3o a 11o e 13o do artigo 2o da Lei Complementar no 5.786, de 03 de junho de 2019, das expressões "Assessor de Gabinete Nível III", "Assessor de Gabinete Nível II", "Chefe de Equipe de Manutenção de Praças e Jardins", "Chefe de Equipe de Manutenção de Vias e Logradouros", "Chefe de Equipe de Varrição", "Supervisor de Equipe de Pintura Predial", "Supervisor de Almoxarifado Geral", "Supervisor de Equipe de Oficina Mecânica", "Supervisor do PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador", "Coordenador de Arborização", "Coordenador de Jardinagem", "Coordenador de Projetos Agrícolas", "Coordenador do Fundo Social de Solidariedade", "Supervisor de Obras de Terraplanagem e Pavimentação Urbana", "Chefe de Equipe de Instalações e Manutenções Elétricas", "Chefe de Equipe de Manutenção de Estradas Vicinais", "Coordenador de Turismo", "Supervisor de Tecnologia, Informática e Controle da Educação", "Supervisor de Tecnologia, Informática e Controle Geral", "Supervisor do Setor de Esportes", "Supervisor do Setor de Recreação e Lazer", "Supervisor do Setor de Transportes Urbanos", "Assessor Especial do Executivo", "Coordenador de Controle de Arrecadação", "Coordenador de Serviços dos Cemitérios", "Gerente de Unidade de Saúde da Família", "Supervisor de Equipe de Pontes e Galerias", "Diretor de Tecnologia da Informação", "Diretor do Banco do Povo Paulista", "Diretor do CVT – Centro de Valorização do Trabalho", "Diretor do Departamento de Compras e Licitações", "Diretor do Departamento de Contabilidade", "Diretor do Departamento de Limpeza Pública", "Diretor do Departamento de Planejamento Urbano" e "Diretor do Departamento do Patrimônio, Almoxarifado e Logística", constantes no artigo 2o e parágrafos 2o ao 14o, 16o ao 25o, 28o ao 32o, 34o ao 39o, 42o e 44o do artigo 2o da Lei Complementar no 5.803, de 19 de julho de 2019, todos do Município de Itapira – Cargos de provimento em comissão cujas atribuições não correspondem a funções de direção, chefia ou assessoramento, mas a atividades burocráticas e técnicas – Relação de confiança não evidenciada – Violação aos artigos 111 e 115, inciso II e V, ambos da Constituição do Estado de São Paulo – Tema, ademais, objeto de julgamento nos autos da Repercussão Geral 1.010 (RE 1.041.210), em que o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento no sentido de que "a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais" (leading case) – Julgamentos reiterados desta Corte – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, com modulação dos efeitos, aplicando-se o prazo de 120 dias.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2217759-95.2019.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 29/05/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Elcio Trujillo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

27/05/2020

Data de publicação:

29/05/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Inconstitucionalidade da expressão "Diretor do Departamento Jurídico" constante no parágrafo 43 do artigo 2o da Lei Complementar no 5.803, de 19 de julho de 2019, do Município de Itapira - Cargo que se contrapõe aquele do quadro da Advocacia Pública, que deve ser preenchido por integrante de carreira mediante ingresso por concurso público – Patente

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Inconstitucionalidade da expressão "Diretor do Departamento Jurídico" constante no parágrafo 43 do artigo 2o da Lei Complementar no 5.803, de 19 de julho de 2019, do Município de Itapira - Cargo que se contrapõe aquele do quadro da Advocacia Pública, que deve ser preenchido por integrante de carreira mediante ingresso por concurso público – Patente conflito de atribuições e forma de ingresso - Violação dos artigos 98 a 100 e 144 da Constituição do Estado, não podendo subsistir no ordenamento jurídico – Inconstitucionalidade da expressão "Chefe de Divisão de Proteção e Bem Animal", constante no artigo 6o e 8o da Lei Complementar no 5.768, de 24 de abril de 2019, dos artigos 2o e 3o da Lei Complementar no 5.775, de 23 de maio de 2019, das expressões "Supervisor de Dietética e Nutrição Escolar" e "Assessor de Gabinete Nível II", constantes no artigo 3o, e nos parágrafos 2o e 4o do artigo 3o da Lei Complementar no 5.785, de 03 de junho de 2019, das expressões "Diretor Financeiro da Saúde", "Diretor do Departamento de Odontologia", "Coordenador de Equipe de Enfermagem do Hospital Municipal", "Coordenador de Equipe de Vigilância Epidemiológica e Zoonoses", "Coordenador de Equipe de Vigilância Sanitária, "Coordenador de SAME/UAC", "Supervisor de Compras da Saúde", "Supervisor de Almoxarifado da Saúde" e "Assessor de Gabinete II", constantes no artigo 2o e nos parágrafos 3o a 11o e 13o do artigo 2o da Lei Complementar no 5.786, de 03 de junho de 2019, das expressões "Assessor de Gabinete Nível III", "Assessor de Gabinete Nível II", "Chefe de Equipe de Manutenção de Praças e Jardins", "Chefe de Equipe de Manutenção de Vias e Logradouros", "Chefe de Equipe de Varrição", "Supervisor de Equipe de Pintura Predial", "Supervisor de Almoxarifado Geral", "Supervisor de Equipe de Oficina Mecânica", "Supervisor do PAT – Posto de Atendimento ao Trabalhador", "Coordenador de Arborização", "Coordenador de Jardinagem", "Coordenador de Projetos Agrícolas", "Coordenador do Fundo Social de Solidariedade", "Supervisor de Obras de Terraplanagem e Pavimentação Urbana", "Chefe de Equipe de Instalações e Manutenções Elétricas", "Chefe de Equipe de Manutenção de Estradas Vicinais", "Coordenador de Turismo", "Supervisor de Tecnologia, Informática e Controle da Educação", "Supervisor de Tecnologia, Informática e Controle Geral", "Supervisor do Setor de Esportes", "Supervisor do Setor de Recreação e Lazer", "Supervisor do Setor de Transportes Urbanos", "Assessor Especial do Executivo", "Coordenador de Controle de Arrecadação", "Coordenador de Serviços dos Cemitérios", "Gerente de Unidade de Saúde da Família", "Supervisor de Equipe de Pontes e Galerias", "Diretor de Tecnologia da Informação", "Diretor do Banco do Povo Paulista", "Diretor do CVT – Centro de Valorização do Trabalho", "Diretor do Departamento de Compras e Licitações", "Diretor do Departamento de Contabilidade", "Diretor do Departamento de Limpeza Pública", "Diretor do Departamento de Planejamento Urbano" e "Diretor do Departamento do Patrimônio, Almoxarifado e Logística", constantes no artigo 2o e parágrafos 2o ao 14o, 16o ao 25o, 28o ao 32o, 34o ao 39o, 42o e 44o do artigo 2o da Lei Complementar no 5.803, de 19 de julho de 2019, todos do Município de Itapira – Cargos de provimento em comissão cujas atribuições não correspondem a funções de direção, chefia ou assessoramento, mas a atividades burocráticas e técnicas – Relação de confiança não evidenciada – Violação aos artigos 111 e 115, inciso II e V, ambos da Constituição do Estado de São Paulo – Tema, ademais, objeto de julgamento nos autos da Repercussão Geral 1.010 (RE 1.041.210), em que o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento no sentido de que "a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais" (leading case) – Julgamentos reiterados desta Corte – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, com modulação dos efeitos, aplicando-se o prazo de 120 dias.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000377100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2217759-95.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRA e PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ITAPIRA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM
MODULAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, VICO MAÑAS,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de maio de 2020
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 2/71
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2217759-95.2019.8.26.0000
Comarca:
Itapira
AUTOR:
Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
RÉUS:
Presidente da Câmara Municipal de Itapira e Prefeito do Município de
Itapira
VOTO No 37.524
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE

Inconstitucionalidade da expressão “Diretor do Departamento
Jurídico” constante no parágrafo 43 do artigo 2o da Lei
Complementar no 5.803, de 19 de julho de 2019, do Município de
Itapira - Cargo que se contrapõe aquele do quadro da Advocacia
Pública, que deve ser preenchido por integrante de carreira
mediante ingresso por concurso público Patente conflito de
atribuições e forma de ingresso - Violação dos artigos 98 a 100 e
144 da Constituição do Estado, não podendo subsistir no
ordenamento jurídico Inconstitucionalidade da expressão “Chefe
de Divisão de Proteção e Bem Animal”, constante no artigo 6o e 8o
da Lei Complementar no 5.768, de 24 de abril de 2019, dos artigos
2o e 3o da Lei Complementar no 5.775, de 23 de maio de 2019, das
expressões “Supervisor de Dietética e Nutrição Escolar” e
“Assessor de Gabinete Nível II”, constantes no artigo 3o, e nos
parágrafos 2o e 4o do artigo 3o da Lei Complementar no 5.785, de
03 de junho de 2019, das expressões “Diretor Financeiro da
Saúde”,
“Diretor
do
Departamento
de
Odontologia”,
“Coordenador de Equipe de Enfermagem do Hospital Municipal”,
“Coordenador de Equipe de Vigilância Epidemiológica e
Zoonoses”, “Coordenador de Equipe de Vigilância Sanitária,
“Coordenador de SAME/UAC”, “Supervisor de Compras da
Saúde”, “Supervisor de Almoxarifado da Saúde” e “Assessor de
Gabinete II”, constantes no artigo 2o e nos parágrafos 3o a 11o e
13o do artigo 2o da Lei Complementar no 5.786, de 03 de junho de
2019, das expressões “Assessor de Gabinete Nível III”, “Assessor
de Gabinete Nível II”, “Chefe de Equipe de Manutenção de Praças
e Jardins”, “Chefe de Equipe de Manutenção de Vias e
Logradouros”, “Chefe de Equipe de Varrição”, “Supervisor de
Equipe de Pintura Predial”, “Supervisor de Almoxarifado Geral”,
“Supervisor de Equipe de Oficina Mecânica”, “Supervisor do PAT
Posto de Atendimento ao Trabalhador”, “Coordenador de
Arborização”, “Coordenador de Jardinagem”, “Coordenador de
Projetos
Agrícolas”,
“Coordenador do Fundo Social de
Solidariedade”, “Supervisor de Obras de Terraplanagem e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 3/71
Pavimentação Urbana”, “Chefe de Equipe de Instalações e
Manutenções Elétricas”, “Chefe de Equipe de Manutenção de
Estradas Vicinais”, “Coordenador de Turismo”, “Supervisor de
Tecnologia, Informática e Controle da Educação”, “Supervisor de
Tecnologia, Informática e Controle Geral”, “Supervisor do Setor
de Esportes”, “Supervisor do Setor de Recreação e Lazer”,
“Supervisor do Setor de Transportes Urbanos”, “Assessor Especial
do Executivo”, “Coordenador de Controle de Arrecadação”,
“Coordenador de Serviços dos Cemitérios”, “Gerente de Unidade
de Saúde da Família”, “Supervisor de Equipe de Pontes e
Galerias”, “Diretor de Tecnologia da Informação”, “Diretor do
Banco do Povo Paulista”, “Diretor do CVT
Centro de
Valorização do Trabalho”, “Diretor do Departamento de Compras
e Licitações”, “Diretor do Departamento de Contabilidade”,
“Diretor do Departamento de Limpeza Pública”, “Diretor do
Departamento
de
Planejamento
Urbano”
e
“Diretor
do
Departamento do Patrimônio, Almoxarifado e Logística”,
constantes no artigo 2o e parágrafos 2o ao 14o, 16o ao 25o, 28o ao
32o, 34o ao 39o, 42o e 44o do artigo 2o da Lei Complementar no
5.803, de 19 de julho de 2019, todos do Município de Itapira
Cargos de provimento em comissão cujas atribuições não
correspondem a funções de direção, chefia ou assessoramento,
mas a atividades burocráticas e técnicas Relação de confiança
não evidenciada Violação aos artigos 111 e 115, inciso II e V,
ambos da Constituição do Estado de São Paulo Tema, ademais,
objeto de julgamento nos autos da Repercussão Geral 1.010 (RE
1.041.210), em que o Supremo Tribunal Federal fixou o
entendimento no sentido de que “a criação de cargos em comissão
somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia
e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades
burocráticas, técnicas ou operacionais” (leading case)

Julgamentos reiterados desta Corte
AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE, com modulação dos efeitos, aplicando-se o prazo
de 120 dias.
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada
pelo Sr. Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face da expressão
“Chefe de Divisão de Proteção e Bem Animal”, constante no artigo 6o e 8o da Lei
Complementar no 5.768, de 24 de abril de 2019, dos artigos 2o e 3o da Lei Complementar
no 5.775, de 23 de maio de 2019, das expressões “Supervisor de Dietética e Nutrição
Escolar” e “Assessor de Gabinete Nível II”, constantes no artigo 3o, e nos parágrafos 2o e
4o do artigo 3o da Lei Complementar no 5.785, de 03 de junho de 2019, das expressões
“Diretor Financeiro da Saúde”, “Diretor do Departamento de Odontologia”, “Coordenador
de Equipe de Enfermagem do Hospital Municipal”, “Coordenador de Equipe de Vigilância
Epidemiológica e Zoonoses”, “Coordenador de Equipe de Vigilância Sanitária,
“Coordenador de SAME/UAC”, “Supervisor de Compras da Saúde”, “Supervisor de
Almoxarifado da Saúde” e “Assessor de Gabinete II”, constantes no artigo 2o e nos
parágrafos 3o a 11o e 13o do artigo 2o da Lei Complementar no 5.786, de 03 de junho de
2019, das expressões “Assessor de Gabinete Nível III”, “Assessor de Gabinete Nível II”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 4/71
“Chefe de Equipe de Manutenção de Praças e Jardins”, “Chefe de Equipe de
Manutenção de Vias e Logradouros”, “Chefe de Equipe de Varrição”, “Supervisor de
Equipe de Pintura Predial”, “Supervisor de Almoxarifado Geral”, “Supervisor de Equipe
de Oficina Mecânica”, “Supervisor do PAT Posto de Atendimento ao Trabalhador”,
“Coordenador de Arborização”, “Coordenador de Jardinagem”, “Coordenador de Projetos
Agrícolas”, “Coordenador do Fundo Social de Solidariedade”, “Supervisor de Obras de
Terraplanagem e Pavimentação Urbana”, “Chefe de Equipe de Instalações e
Manutenções Elétricas”, “Chefe de Equipe de Manutenção de Estradas Vicinais”,
“Coordenador de Turismo”, “Supervisor de Tecnologia, Informática e Controle da
Educação”, “Supervisor de Tecnologia, Informática e Controle Geral”, “Supervisor do
Setor de Esportes”, “Supervisor do Setor de Recreação e Lazer”, “Supervisor do Setor de
Transportes Urbanos”, “Assessor Especial do Executivo”, “Coordenador de Controle de
Arrecadação”, “Coordenador de Serviços dos Cemitérios”, “Gerente de Unidade de
Saúde da Família”, “Supervisor de Equipe de Pontes e Galerias”, “Diretor de Tecnologia
da Informação”, “Diretor do Banco do Povo Paulista”, “Diretor do CVT
Centro de
Valorização do Trabalho”, “Diretor do Departamento de Compras e Licitações”, “Diretor
do Departamento de Contabilidade”, “Diretor do Departamento de Limpeza Pública”,
“Diretor do Departamento de Planejamento Urbano”, “Diretor do Departamento Jurídico”
e “Diretor do Departamento do Patrimônio, Almoxarifado e Logística”, constantes no
artigo 2o e parágrafos 2o ao 14o, 16o ao 25o, 28o ao 32o, 34o ao 39o e 42o ao 44o do artigo
2o da Lei Complementar no 5.803, de 19 de julho de 2019, todos do Município de Itapira,
porquanto o cargo de “Diretor do Departamento Jurídico” caracteriza contratação de
pessoal para desempenhar funções de integrante da Advocacia Pública, e os demais
cargos por não se configurarem cargos de assessoramento, chefia e direção em nível
superior com exigência de relação de confiança, em violação direta à regra do concurso
público (fls. 1/129, com documentos de fls. 130/1.488).
Determinadas as intimações regulares, ausente pedido
liminar (fls. 1.490/1.493).
Citada, a Procuradoria Geral do Estado, por seu
representante, manifestou-se pela constitucionalidade da norma impugnada (fls. 1.504/1.512).
O Sr. Prefeito do Município de Itapira defendeu a
constitucionalidade da norma, refutando os argumentos da petição inicial (fls. 1.524/1.588).
A Câmara Municipal de Itapira, por seu Presidente,
também defendeu a sua constitucionalidade, e sob o argumento da autonomia municipal
para nomear os cargos comissionados (fls. 1.591/1.606).
Regularmente processada a presente ação, manifestou-se a
douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer constante de fls. 1.612/1.619, pela
procedência do pedido e consequente declaração de inconstitucionalidade dos
dispositivos impugnados das leis questionadas.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 5/71
Essas as legislações questionadas (fls. 1.411/1.414, 1.415/1.416,
1.417/1.423, 1.431/1.447 e 1.453/1.477 - grifo nosso):
LEI COMPLEMENTAR No 5.768, DE 24 DE ABRIL DE 2019.
Revoga a Lei 5424/15, cria a nova Divisão de Proteção e Bem
Estar Animal na estrutura administrativa da SAMA.
Art. 1o. Fica revogada a Lei Complementar no 5424/2015 e criada
a nova Divisão de Proteção e Bem Estar Animal, no âmbito da
estrutura administrativa da Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente deste Município:
14
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
14.1
Gabinete da Secretaria
(...)
14.3
Departamento de Meio Ambiente
(...)
14.3.3
Divisão de Proteção e Bem Estar Animal.
Art. 2o A Divisão de Proteção e Bem Estar Animal é o órgão
encarregado de fomentar políticas públicas visando à proteção,
defesa e preservação dos animais da fauna silvestre, nativa,
migratória, doméstica e exótica local em todo o Município de
Itapira, subordinada à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.
(...)
Art. 6o. Ficam criados no quadro de pessoal da Prefeitura
Municipal o cargo de Chefe de Divisão de Proteção e Bem
Estar Animal, de livre nomeação e exoneração, na referência
CC9, com vencimentos mensais de R$ 3.506,64 e dois cargos
de provimento efetivo de Agente de Administração IV

Fiscal de Proteção e Bem Estar Animal, na referência '04',

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 6/71
com vencimentos mensais de R$ 1.367,78, sendo que em
ambos os cargos a exigência para provimento é ter a
escolaridade de nível médio completo, devendo o Chefe de
Divisão de Proteção e Bem Estar Animal deter comprovada
experiência técnica na área de manejo e preservação de
fauna local, principalmente, das espécies ameaçadas de
extinção.
(...)
Art. 8o. São atribuições do cargo de Chefe de Divisão de
Proteção e Bem Estar Animal:
I
Estabelecer prioridades e comandar os trabalhos da
equipe da Divisão de Proteção e Bem Estar Animal em todas
as suas ações, zelando para o atingimento de metas, com
total eficiência e legalidade.
II Cuidar da efetiva implementação das políticas públicas e
projetos de governo voltados ao Bem Estar Animal,
apresentando relatórios mensais de atividades de sua equipe
ao Secretário de Agricultura e Meio Ambiente ou reportando-
se diretamente ao Prefeito, em caso de quaisquer
descumprimento das diretrizes previamente traçadas pelo
Chefe do Poder Executivo Municipal.
III Garantir por meio de ações efetivas o fiel cumprimento
das metas traçadas em projetos públicos voltados ao Bem
Estar Animal, coordenando e realizando todas as ações e
tomando todas as providências necessárias ao cumprimento
desta lei.
(...)
LEI COMPLEMENTAR No 5.775, DE 23 DE MAIO DE 2019.
Revoga o artigo 5o caput e §1o da Lei Complementar 4.200/07 e
cria o cargo em comissão de SECRETÁRIO DO CHEFE
EXECUTIVO na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal
de Itapira.
Art. 1o Fica revogado o artigo 5o caput e §1o da Lei Complementar
no 4.200, de 20 de dezembro de 2007.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 7/71
Art. 2o Fica criado no quadro de pessoal da Prefeitura
Municipal de Itapira o cargo de Secretário do Chefe do
Executivo, de livre nomeação e exoneração, na referência
“CC10”, com vencimentos mensais de R$ 3.982,28, com
exigência de formação acadêmica nas áreas do Direito,
Relações Públicas, Comunicação Social ou Ciências Sociais.
Art. 3o. São atribuições do cargo de Secretário do Executivo:
I Prestar assistência e assessoramento direto ao Chefe do
Poder Executivo na elaboração de todas as suas
correspondências e pronunciamentos oficiais.
II

Prestar
suporte
na
elaboração
da
agenda
de
compromissos do Chefe do Poder Executivo, realizando o
registro e distribuição de todos os seus expedientes e outras
tarefas correlatas.
III Fazer a análise e seleção da correspondência oficial do
Prefeito, seja física ou eletrônica, para fins de triagem e
encaminhamento das providências necessárias, observando
a discrição e eventual sigilo que tal função requer.
IV
Orientar e prestar apoio direto na participação do
Prefeito em atos cerimoniais do executivo municipal; bem
como em todas as ocasiões em que for requerida a presença
do
Prefeito
perante
demais
Autoridades,
municipais,
estaduais ou federais.
V Realizar o planejamento e organização dos serviços de
assessoria prestados diretamente ao Chefe do Poder
Executivo, fazendo o controle de seus compromissos,
atendimento ao público, prestações de informações e
atendimento telefônico.
VII
Fazer a coleta de informações relevantes em jornais,
revistas e redes sociais, para uso direto do Chefe do
Executivo, na consecução de objetivos e metas da
administração.
VIII
Prestar assistência ao Prefeito na elaboração e
divulgação de pautas e ações correlatas, voltadas para
reunião do secretariado municipal.
IX
Assessorar a organização do fluxo de informações
oriundas do gabinete do Prefeito e demais secretarias de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 8/71
acordo com as prioridades definidas pelo Chefe do
Executivo.
(...)
LEI COMPLEMENTAR No 5.785, DE 03 DE JUNHO DE 2019.
Extingue e cria cargos no Quadro de Pessoal da Prefeitura, junto
à Secretaria Municipal de Educação; define as atribuições e dá
outras providências.
Art. 1o. Ficam extintos os cargos abaixo especificados, no Quadro
de Pessoal da Prefeitura Municipal, todos de provimento em
comissão, de livre nomeação e exoneração, nas quantidades e
vencimentos abaixo especificados:
Quantidade
extinta
Cargo
Vencimento
Mensal
03
Assessor de Gabinete II
R$ 2.420,28
02
Assessor de Gabinete I
R$ 3.679,86
01
Chefe de Abastecimento de
Ensino
R$ 3.679,86
01
Chefe de Programas de
Ensino
R$ 3.679,86
01
Diretor de Educação
R$ 6.254,68
Total: 08
Valor dos cargos extintos
R$ 28.234,96
Art. 2o Ficam extintos no Quadro de Magistério Municipal, Classe
de Suporte Pedagógico, os cargos em comissão, conforme
nomenclatura, remuneração e quantidade abaixo especificadas:
Quantidade
extinta
Cargo
Vencimento
Mensal
10
Vice-Diretor de Escola de
Educação Infantil
R$ 2.684,09

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 9/71
10
Assessor Pedagógico de
Educação Infantil
R$ 2.684,09
04
Assessor de Inspeção e
Planejamento Escolar
R$ 2.990,87
14
Vice-Diretor de Escola de
Ensino Fundamental
R$ 3.004,11
02
Assessor de Orientação
Educacional
R$ 3.004,11
18
Assessor Pedagógico de
Ensino Fundamental
R$ 3.004,11
04
Assessor Pedagógico de
Educação Especial
R$ 3.004,11
15
Diretor de Creche
R$ 3.004,11
15
Diretor de Escola de Ensino
Fundamental
R$ 4.163,66
06
Assessor de Ensino e
Supervisão Escolar
R$ 4.163,66
10
Diretor de Escola de
Educação Infantil
R$ 4.163,66
Total: 108
Valor dos cargos extintos
R$ 353.936,60
Art. 3o. Ficam criados no Quadro de Pessoal da Prefeitura
Municipal os cargos de provimento em comissão, em
quantidade,
nomenclatura,
vencimento,
atribuição,
exigências para provimento abaixo:
Quantidade
criada
Cargo
Vencimento
Mensal
01
Diretor do Departamento de
Educação
R$ 6.254,68
01
Supervisor de Dietética e
Nutrição Escolar
R$ 3.679,86
02
Assessor de Gabinete Nível I
R$ 3.679,86
03
Assessor de Gabinete Nível
II
R$ 2.420,28
Total: 07
Valor dos cargos criados
R$ 24.555,10
§ 1o O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO tem
as seguintes competências e atribuições:
(...)
§ 2o - O SUPERVISOR DE DIETÉTICA E NUTRIÇÃO ESCOLAR
tem as seguintes competências e atribuições:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 10/71
I
Auxiliar o Secretário de Educação na implantação das
políticas públicas definidas no Plano de Governo do
Executivo que assegurem o emprego de alimentação
saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos
variados e seguros, aos alunos atendidos pelo Município;
II
Contribuir para a melhoria da alimentação dos alunos,
mediante programas de educação alimentar e nutricional,
visando o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida;
III
Planejar, organizar, coordenar, executar, controlar e
fiscalizar as atividades relativas ao abastecimento de
gêneros alimentícios, afetas à alimentação dos alunos;
IV Planejar os cardápios oferecidos na alimentação escolar
dos alunos atendidos pelo Município;
V Supervisionar a fiel execução dos cardápios vigentes;
VI Definir os produtos a serem adquiridos para a merenda
escolar;
VII
Observar as disposições legais e regulamentares,
cumprindo as ordens e determinações e executando com
zelo e presteza as tarefas que lhes são delegadas;
VIII
Operar sistemas de segurança eletrônica mediante
autorização superior;
IX Conduzir veículos oficiais para o fiel cumprimento das
atribuições que lhe forem delegadas, portando sempre os
documentos pessoais necessários;
X
Zelar pela segurança das informações e pelo correto
direcionamento dos valores utilizados para a execução dos
serviços dos quais estiver incumbido;
XI
Fiscalizar e, se necessário, manter organizados,
armazenados, limpos e conservados os materiais, os
veículos e os equipamentos sob sua responsabilidade,
garantindo-lhes o bom funcionamento;
XII
Guardar sigilo sobre o que souber em razão do
exercício
profissional
regular,
ressalvados
os
casos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 11/71
previstos em lei ou quando solicitado por autoridades
competentes;
XIII
Portar-se e trajar-se com compostura e sobriedade,
abstendo-se, também, de ostentar qualquer tipo de desvio de
conduta ou mau exemplo perante os colegas e a
comunidade;
XIV Representar, quando designado, a secretaria municipal
em que está lotado;
XV
Exercer outras atividades correlatas, de acordo com
seu campo de atuação;
XVI Possuir nível superior completo na área de Nutrição.
§ 3o - O ASSESSOR DE GABINETE NÍVEL I tem como
competências e obrigações:
(...)
§ 4o - O ASSESSOR DE GABINETE NÍVEL II tem as seguintes
competências e atribuições:
I Assessorar diretamente o Secretário no atendimento dos
munícipes que procurem o titular da Pasta para resolução de
assuntos pertinentes à educação pública municipal com a
finalidade de executar o plano de governo voltado à
Educação Pública Municipal;
II Desempenhar tarefas designadas da competência da sua
área de atuação, elaborando relatórios das atividades
desenvolvidas pela Secretaria;
III
Atuar junto às unidades internas da Secretaria,
fiscalizando a aplicação dos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, transparência,
eficiência e celeridade dos trabalhos desempenhados no
setor;
IV
Manter contato com autoridades ou responsáveis de
outras esferas de governo sempre que necessário e em
decorrências das necessidades dos serviços;
V
Observar as disposições legais e regulamentares,
cumprindo as ordens e determinações e executando com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 12/71
zelo e presteza as tarefas que lhes são delegadas;
VI
Operar sistemas de segurança eletrônica mediante
autorização superior;
VII Conduzir veículos oficiais para o fiel cumprimento das
atribuições que lhe forem delegadas, portando sempre os
documentos pessoais necessários;
VIII Zelar pela segurança das informações e pelo correto
direcionamento dos valores utilizados para a execução dos
serviços dos quais estiver incumbido;
IX
Fiscalizar e, se necessário, manter organizados,
armazenados, limpos e conservados os materiais, os
veículos e os equipamentos sob sua responsabilidade,
garantindo-lhes o bom funcionamento;
X Guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício
profissional regular, ressalvados os casos previstos em lei
ou quando solicitado por autoridades competentes;
XI
Portar-se e trajar-se com compostura e sobriedade,
abstendo-se, também, de ostentar qualquer tipo de desvio de
conduta ou mau exemplo perante os colegas e a
comunidade;
XII Representar, quando designado, a secretaria municipal
em que está lotado;
XIII
Desenvolver outras atribuições compatíveis com sua
área profissional, conforme demanda e a critério do superior
imediato;
XIV Possuir CNH, ensino médio completo, curso técnico ou
profissionalizante ou experiência profissional que justifique
claramente a sua nomeação para o cargo.
(...)
LEI COMPLEMENTAR No 5.786, DE 03 DE JUNHO DE 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 13/71
Extingue e cria cargos no Quadro de Pessoal da Prefeitura, junto
à Secretaria Municipal de Saúde; define as atribuições e dá
outras providências.
Art. 1o. Ficam extintos os cargos abaixo especificados, no Quadro
de Pessoal da Prefeitura Municipal, todos de provimento em
comissão, de livre nomeação e exoneração, nas quantidades e
vencimentos abaixo especificados:
Quantidade
extinta
Cargo
Vencimento
Mensal
01
Chefe de Seção de S.A.M.E.
R$ 2.028,55
03
Assessor de Gabinete II
R$ 2.420,28
01
Chefe de Divisão de
Faturamento Hospitalar
R$ 2.420,28
03
Assessor de Gabinete I
R$ 3.679,86
01
Chefe de Compras
R$ 3.679,86
01
Chefe de Enfermagem do
Hospital Municipal
R$ 4.179,00
01
Chefe de Vigilância
Epidemiológica e Zoonoses
R$ 4.179,00
01
Chefe de Vigilância Sanitária
R$ 4.179,00
01
Diretor de Apoio
Administrativo
R$ 6.254,68
01
Diretor de Hospital Municipal
R$ 6.254,68
01
Diretor de Rede Básica
R$ 6.254,68
01
Diretor de Odontologia
R$ 6.254,68
Total: 16
Valor dos cargos extintos
R$ 63.984,83
Art. 2o. Ficam criados no Quadro de Pessoal da Prefeitura
Municipal os cargos de provimento em comissão, em
quantidade,
nomenclatura,
vencimento,
atribuição,
exigências para provimento abaixo:
Quantidade
criada
Cargo
Vencimento
Mensal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 14/71
01
Diretor de Rede Básica de
Saúde
R$ 6.254,68
01
Diretor Administrativo do
Hospital Municipal
R$ 6.254,68
01
Diretor Financeiro da Saúde
R$ 6.254,68
01
Diretor do Departamento de
Odontologia
R$ 6.254,68
01
Coordenador de Equipe de
Enfermagem do Hospital
Municipal
R$ 4.179,00
01
Coordenador de Equipe de
Vigilância Epidemiológica e
Zoonoses
R$ 4.179,00
01
Coordenador de Equipe de
Vigilância Sanitária
R$ 4.179,00
01
Coordenador de SAME/UAC
R$ 2.420,28
01
Supervisor de Compras da
Saúde
R$ 2.420,28
01
Supervisor de
Almoxarifado da Saúde
R$ 2.420,28
01
Supervisor de Tecnologia,
Informática e Controle da
Saúde
R$ 3.679,86
02
Assessor de Gabinete Nível I
R$ 3.679,86
03
Assessor de Gabinete Nível
II
R$ 2.420,28
Total: 16
Valor dos cargos criados
R$ 63.116,98
§ 1o
O DIRETOR DE REDE BÁSICA DA SAÚDE tem as
seguintes competências e atribuições:
(...)
§ 2o
O DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL
MUNICIPAL tem as seguintes competências e atribuições:
(...)
§ 3o O DIRETOR FINANCEIRO DA SAÚDE tem as seguintes
competências e atribuições:
I acompanhar a execução orçamentária da Secretaria (do
Fundo Municipal de Saúde), elaborando relatórios de
empenhos atendidos e pagos, solicitando cadastro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 15/71
dotações orçamentárias, executando reserva de orçamento,
emissão de empenhos e prestação de contas;
II
acompanhar a execução financeira da Secretaria,
encaminhando e controlando pagamentos a fornecedores,
prestações de serviços, alugueis e contratos diversos,
efetuando o controle de repasses, boletins de tesouraria,
emissão de cheques e afins;
III
controlar os processos de compras referentes à
aquisição de bens, materiais e serviços pela Secretaria,
realizando cotações de preços e previsões de gasto,
elaborando requisições e acompanhando os processos
licitatórios;
IV controlar os bens patrimoniais da Secretaria, mantendo
em arquivo relatórios atualizados;
V
elaborar prestações de contas do Fundo Municipal da
Saúde e dos demais convênios firmados com a Secretaria
Estadual da Saúde, com o Ministério da Saúde e outras
instituições,
emitindo
os
respectivos
relatórios
e
encaminhando-os mensalmente ao Conselho Municipal de
Saúde e, trimestralmente, em audiência pública na Câmara
Municipal, dando cumprimento ao artigo 12 da Lei Federal
8689/93;
VI
manter registros internos que permitam monitorar
processos de compras e facilitar o controle orçamentário e
financeiro;
VII elaborar o mapa estatístico dos serviços prestados pelo
Departamento e seus subordinados;
VIII
Observar as disposições legais e regulamentares,
cumprindo as ordens e determinações e executando com
zelo e presteza as tarefas que lhes são delegadas;
IX
Operar sistemas de segurança eletrônica mediante
autorização superior;
X Conduzir veículos oficiais para o fiel cumprimento das
atribuições que lhe forem delegadas, portando sempre os
documentos pessoais necessários;
XI
Zelar pela segurança das informações e pelo correto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 16/71
direcionamento dos valores utilizados para a execução dos
serviços dos quais estiver incumbido;
XII
Fiscalizar e, se necessário, manter organizados,
armazenados, limpos e conservados os materiais, os
veículos e os equipamentos sob sua responsabilidade,
garantindo-lhes o bom funcionamento;
XIII
Guardar sigilo sobre o que souber em razão do
exercício
profissional
regular,
ressalvados
os
casos
previstos em lei ou quando solicitado por autoridades
competentes;
XIV
Portar-se e trajar-se com compostura e sobriedade,
abstendo-se, também, de ostentar qualquer tipo de desvio de
conduta ou mau exemplo perante os colegas e a
comunidade;
XV Representar, quando designado, a secretaria municipal
em que está lotado;
XVI Desenvolver outras atribuições compatíveis com sua
área profissional, conforme demanda e a critério do superior
imediato;
XVII Possuir CNH e formação de nível superior na área de
Contabilidade, Economia, Direito ou Administração.
§ 4o O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA
tem as seguintes competências e atribuições:
I
coordenar as ações relacionadas à saúde bucal,
estabelecendo diretrizes, normas, parâmetros de avaliação e
controle de resultados;
II
alocar servidores ocupantes dos cargos de Cirurgião
Dentista, Endodontista, Buco Maxilo Facial e auxiliares nas
unidades básicas de saúde do Município, otimizando a
distribuição
dos
recursos
humanos
existentes
e
promovendo sua integração;
III
avaliar a qualidade e o uso dos equipamentos
odontológicos,
analisando
e
padronizando
suas
especificações, distribuindo-os, supervisionando seu uso,
detectando necessidade de manutenção ou atualização e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 17/71
recomendando outras providências quando necessário;
IV avaliar a qualidade e o uso dos materiais odontológicos,
analisando e padronizando suas especificações, suas grades
de distribuição, supervisionando seu uso e recomendando
outras providências quando necessário;
V analisar os dados de produção/produtividade da área;
VI detectar a necessidade de aprimoramento profissional
e/ou treinamento técnico das categorias profissionais
relacionadas,
solicitando
aos
órgãos
pertinentes
sua
realização;
VII participar no planejamento, elaboração do material, na
coordenação e realização de palestras, cursos e reciclagens;
VIII
detectar demandas reprimidas e direcionar ações no
sentido de saná-las;
IX

supervisionar
tecnicamente
a
atividade
dos
profissionais de Odontologia;
X
assessorar tecnicamente a Secretaria nas questões
relativas à Odontologia;
XI
Observar as disposições legais e regulamentares,
cumprindo as ordens e determinações e executando com
zelo e presteza as tarefas que lhes são delegadas;
XII
Operar sistemas de segurança eletrônica mediante
autorização superior;
XIII Conduzir veículos oficiais para o fiel cumprimento das
atribuições que lhe forem delegadas, portando sempre os
documentos pessoais necessários;
XV
Zelar pela segurança das informações e pelo correto
direcionamento dos valores utilizados para a execução dos
serviços dos quais estiver incumbido;
XVI
Fiscalizar e, se necessário, manter organizados,
armazenados, limpos e conservados os materiais, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 18/71
veículos e os equipamentos sob sua responsabilidade,
garantindo-lhes o bom funcionamento;
XVII
Guardar sigilo sobre o que souber em razão do
exercício
profissional
regular,
ressalvados
os
casos
previstos em lei ou quando solicitado por autoridades
competentes;
XVIII
Portar-se e trajar-se com compostura e sobriedade,
abstendo-se, também, de ostentar qualquer tipo de desvio de
conduta ou mau exemplo perante os colegas e a
comunidade;
XIX Representar, quando designado, a secretaria municipal
em que está lotado;
XX
Desenvolver outras atribuições compatíveis com sua
área profissional, conforme demanda e a critério do superior
imediato;
XXI
Possuir CNH e formação superior na área de
Odontologia.
§ 5o O COORDENADOR DE EQUIPE DE ENFERMAGEM DO
HOSPITAL MUNICIPAL tem as seguintes competências e
atribuições:
I
coordenar as ações relacionadas à Enfermagem,
estabelecendo diretrizes, normas, parâmetros de avaliação e
controle de resultados;
II alocar servidores ocupantes dos cargos de Auxiliar de
Enfermagem, Enfermeiro, Técnico em Enfermagem, entre
outros, nas unidades administrativas e de saúde da
Secretaria, otimizando a distribuição dos recursos humanos
existentes e promovendo sua integração;
III
avaliar a qualidade e o uso dos materiais de
enfermagem, analisando e padronizando suas especificações, suas grades de distribuição, supervisionando seu uso e recomendando outras
providências quando necessário;
IV analisar os dados de produção/produtividade da área;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 19/71
V
detectar a necessidade de aprimoramento profissional
e/ou treinamento técnico das categorias profissionais
relacionadas à saúde, solicitando aos órgãos pertinentes sua
realização;
VI participar no planejamento, elaboração do material, na
coordenação e realização de palestras, cursos e reciclagens;
VII promover atividades de integração com instituições de
ensino que ofereçam formação profissional relativa à
Enfermagem;
VIII
detectar demandas reprimidas e direcionar ações no
sentido de saná-las;
IX

supervisionar
tecnicamente
a
atividade
dos
profissionais de Enfermagem;
X
assessorar tecnicamente a Secretaria nas questões
relativas à Enfermagem;
XI
Observar as disposições legais e regulamentares,
cumprindo as ordens e determinações e executando com
zelo e presteza as tarefas que lhes são delegadas;
XII
Operar sistemas de segurança eletrônica mediante
autorização superior;
XIII Conduzir veículos oficiais para o fiel cumprimento das
atribuições que lhe forem delegadas, portando sempre os
documentos pessoais necessários;
XIV Zelar pela segurança das informações e pelo correto
direcionamento dos valores utilizados para a execução dos
serviços dos quais estiver incumbido;
XV
Fiscalizar e, se necessário, manter organizados,
armazenados, limpos e conservados os materiais, os
veículos e os equipamentos sob sua responsabilidade,
garantindo-lhes o bom funcionamento;
XVI
Guardar sigilo sobre o que souber em razão do
exercício
profissional
regular,
ressalvados
os
casos
previstos em lei ou quando solicitado por autoridades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 20/71
competentes;
XVII
Portar-se e trajar-se com compostura e sobriedade,
abstendo-se, também, de ostentar qualquer tipo de desvio de
conduta ou mau exemplo perante os colegas e a
comunidade;
XVIII
Representar, quando designado, a secretaria
municipal em que está lotado;
XIX Desenvolver outras atribuições compatíveis com sua
área profissional, conforme demanda e a critério do superior
imediato;
XX
Possuir CNH e formação superior na área de
Enfermagem.
§ 6o
O COORDENADOR DE EQUIPE DE VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA
E
ZOONOSES
tem
as
seguintes
competências e atribuições:
I
consolidar e analisar a ocorrência de doenças de
notificação compulsória para conhecimento da situação
epidemiológica do município, propondo e executando
medidas de controle;
II analisar e controlar a cobertura vacinal;
III planejar e coordenar campanhas nacionais, estaduais e
municipais de vacinação;
IV
detectar precocemente a ocorrência de surtos e/ou
epidemias, propondo e executando medidas de controle;
V
organizar e realizar atividades educativas relativas a
doenças de notificação compulsória, imunização e outros
agravos à saúde coletiva, dirigidas a profissionais da área de
saúde e à população em geral;
VI
divulgar os dados epidemiológicos e de cobertura
vacinal;
VII
coordenar ações específicas de controle de doenças

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 21/71
programáticas (tuberculose, hanseníase, hepatite e AIDS) e
respectiva imunização;
VIII coordenar ações específicas no controle de doenças
não-programáticas,
distribuídas
nas
seguintes
áreas:
zoonoses, respiratórias, hídricas e alimentares, infecção
hospitalar e doenças sexualmente transmissíveis;
IX produzir e analisar estatísticas vitais, através da coleta,
tabulação e análise de dados e da divulgação dos fatos
vitais, contribuindo com subsídios para o planejamento,
gestão e avaliação das atividades desenvolvidas;
X
investigar subnotificação de doenças através do
cruzamento entre as notificações recebidas e os atestados
de óbito e de notificação laboratorial;
XI
manter ações integradas com outros serviços para
controlar agravos à saúde;
XII
participar do planejamento da Secretaria no que se
refere às questões de vigilância epidemiológica e assuntos
afins;
XIII
organizar e coordenar as ações desenvolvidas pelo
plantão de vigilância epidemiológica;
XIV desenvolver e/ou colaborar com o desenvolvimento de
pesquisa na área de Vigilância Epidemiológica;
XV
Observar as disposições legais e regulamentares,
cumprindo as ordens e determinações e executando com
zelo e presteza as tarefas que lhes são delegadas;
XVI
Operar sistemas de segurança eletrônica mediante
autorização superior;
XVII Conduzir veículos oficiais para o fiel cumprimento das
atribuições que lhe forem delegadas, portando sempre os
documentos pessoais necessários;
XVIII Zelar pela segurança das informações e pelo correto
direcionamento dos valores utilizados para a execução dos
serviços dos quais estiver incumbido;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 22/71
XIX
Fiscalizar e, se necessário, manter organizados,
armazenados, limpos e conservados os materiais, os
veículos e os equipamentos sob sua responsabilidade,
garantindo-lhes o bom funcionamento;
XX
Guardar sigilo sobre o que souber em razão do
exercício
profissional
regular,
ressalvados
os
casos
previstos em lei ou quando solicitado por autoridades
competentes;
XXI
Portar-se e trajar-se com compostura e sobriedade,
abstendo-se, também, de ostentar qualquer tipo de desvio de
conduta ou mau exemplo perante os colegas e a
comunidade;
XXII

Representar,
quando
designado,
a
secretaria
municipal em que está lotado;
XXIII Desenvolver outras atribuições compatíveis com sua
área profissional, conforme demanda e a critério do superior
imediato;
XXIV Possuir CNH e formação superior na área de Saúde.
§ 7o
O COORDENADOR DE EQUIPE DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA tem as seguintes competências e atribuições:
I
quanto aos Serviços e Saúde, coordenar atuação das
equipes na fiscalização de:
Serviços
Hospitalares
e
Ambulatoriais;
Serviços
de
Hemodiálise; Bancos de Sangue; Laboratório de Análises
Clínicas; Clínicas de Radiologia Médica e Odontológica;
Consultórios Médicos com ou sem a realização de
procedimentos; Clínicas Médicas e de Vacinação;
Consultórios
e
Clínicas
Odontológicas;
Estabelecimentos
veterinários
(clínicas,
hospitais,
ambulatórios,
pet-shops);
Farmácias,
Drogarias
e
Distribuidoras
de
Medicamentos;
Indústrias
e
Distribuidoras de Medicamentos, Correlatos, Perfumes e
Cosméticos; Laboratórios de Prótese Odontológica;
Unidades de Ensino; Unidades Básicas de Saúde;
Rubrica de Livros de Registro de Medicamentos controlados
pela Portaria 344/98;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 23/71
Inutilização Medicamentos Controlados;
Distribuição e controle de Numeração de Notificação de
Receita B e Talões de Receita A;
Coletar amostras para Análise Fiscal e de Orientação;
Protocolar
e
despachar
petições
de
Autorização
de
Funcionamento de Empresa junto à Agência Nacional de
Vigilância Sanitária;
Receber e despachar petições de Autorização Especial de
Funcionamento de Estabelecimentos junto à Agência
Nacional de Vigilância Sanitária;
II organizar equipes e o cronograma para a fiscalização de
estabelecimentos industriais e comerciais de Gêneros
Alimentícios, clubes esportivos e academias esportivas em
geral (piscinas e estrutura física);
III
direcionamento na execução de Programas de
Fiscalização de Rotina (hortas, padarias, feiras, sucos,
indústrias de alimentos, mel, carne, água de coco,
amendoim, etc.);
IV
coordenar atuação na fiscalização de ambulantes e
estabelecimentos
em
eventos
temporários
(feiras
agropecuárias, feiras culturais, festividades, etc.), locais de
trabalho onde se exerçam atividades de industriais,
comerciais e de prestação de serviços;
V
registrar apreensão e inutilização de medicamentos,
alimentos, material biológico e outros julgados inadequados
para os usos a que se destinam;
VI promover junto às equipes o controle e fechamento de
estabelecimentos que não atendam às normas sanitárias
necessárias para seu funcionamento;
VII

gerar
relatórios
periódicos
das
atividades
desenvolvidas, como base à implantação de novas políticas
públicas pela secretaria;
VIII
Observar as disposições legais e regulamentares,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 24/71
cumprindo as ordens e determinações e executando com
zelo e presteza as tarefas que lhes são delegadas;
IX
Operar sistemas de segurança eletrônica mediante
autorização superior;
X Conduzir veículos oficiais para o fiel cumprimento das
atribuições que lhe forem delegadas, portando sempre os
documentos pessoais necessários;
XI
Zelar pela segurança das informações e pelo correto
direcionamento dos valores utilizados para a execução dos
serviços dos quais estiver incumbido;
XII
Fiscalizar e, se necessário, manter organizados,
armazenados, limpos e conservados os materiais, os
veículos e os equipamentos sob sua responsabilidade,
garantindo-lhes o bom funcionamento;
XIII
Guardar sigilo sobre o que souber em razão do
exercício
profissional
regular,
ressalvados
os
casos
previstos em lei ou quando solicitado por autoridades
competentes;
XIV
Portar-se e trajar-se com compostura e sobriedade,
abstendo-se, também, de ostentar qualquer tipo de desvio de
conduta ou mau exemplo perante os colegas e a
comunidade;
XV Representar, quando designado, a secretaria municipal
em que está lotado;
XVI Desenvolver outras atribuições compatíveis com sua
área profissional, conforme demanda e a critério do superior
imediato;
XVII Possuir CNH e formação superior na área de Saúde.
§ 8o O COORDENADOR DE SAME/UAC tem as seguintes
competências e atribuições:
I
Coordenação e supervisão da regulação do Hospital
Municipal e rede básica de atendimento;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 25/71
II

Análise
e
acompanhamento
do
protocolo
de
agendamento de procedimentos de alta complexidade e
especialidades realizadas fora do município através da DRS;
III
Coordenação da equipe do setor de regulação, nos
agendamentos realizados através de convênios firmados
com entidades públicas ou particulares, bem como no
recebimento e encaminhamento de solicitação de exames e
material, oriundo das unidades básicas de saúde;
IV Controle permanente do fluxo de exames do sistema de
regulação, a serem enviados à Secretaria de Saúde, sob a
forma de relatórios, e que servirão de base à implantação de
novas políticas públicas;
V
Observar as disposições legais e regulamentares,
cumprindo as ordens e determinações e executando com
zelo e presteza as tarefas que lhes são delegadas;
VI
Operar sistemas de segurança eletrônica mediante
autorização superior;
VII Conduzir veículos oficiais para o fiel cumprimento das
atribuições que lhe forem delegadas, portando sempre os
documentos pessoais necessários;
VIII Zelar pela segurança das informações e pelo correto
direcionamento dos valores utilizados para a execução dos
serviços dos quais estiver incumbido;
IX
Fiscalizar e, se necessário, manter organizados,
armazenados, limpos e conservados os materiais, os
veículos e os equipamentos sob sua responsabilidade,
garantindo-lhes o bom funcionamento;
X Guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício
profissional regular, ressalvados os casos previstos em lei
ou quando solicitado por autoridades competentes;
XI
Portar-se e trajar-se com compostura e sobriedade,
abstendo-se, também, de ostentar qualquer tipo de desvio de
conduta ou mau exemplo perante os colegas e a
comunidade;
XII Representar, quando designado, a secretaria municipal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 26/71
em que está lotado;
XIII
Desenvolver outras atribuições compatíveis com sua
área profissional, conforme demanda e a critério do superior
imediato;
XIV Possuir CNH e ensino médio completo.
§ 9o
O SUPERVISOR DE COMPRAS DA SAÚDE tem as
seguintes competências e atribuições:
I Supervisionar as requisições de compras de suprimentos
destinados ao Hospital Municipal e rede básica de saúde;
II
Analisar cotações e adequações, gerar as ordens de
compras, acompanhar o fluxo de entrega e conferência de
produtos;
III
Interagir com a Secretaria de Recursos Materiais, na
elaboração dos pedidos maiores a serem adquiridos através
de processo licitatório específico realizado por aquela pasta;
IV
Supervisionar a base de fornecedores e cotações de
mercado, mantendo relatórios periódicos sobre volume de
requisições,
requisições,
recebimentos
e
demandas
necessárias, destinados à Secretaria de Saúde;
V - Acompanhar a evolução do mercado de insumos vitais à
rede municipal de saúde, pesquisar fontes alternativas de
suprimentos, efetuar cotações de preços dos produtos e
supervisionar a manutenção do cadastro de fornecedores
existente;
VI
Observar as disposições legais e regulamentares,
cumprindo as ordens e determinações e executando com
zelo e presteza as tarefas que lhes são delegadas;
VII
Operar sistemas de segurança eletrônica mediante
autorização superior;
VIII Conduzir veículos oficiais para o fiel cumprimento das
atribuições que lhe forem delegadas, portando sempre os
documentos pessoais necessários;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 27/71
IX
Zelar pela segurança das informações e pelo correto
direcionamento dos valores utilizados para a execução dos
serviços dos quais estiver incumbido;
X
Fiscalizar e, se necessário, manter organizados,
armazenados, limpos e conservados os materiais, os
veículos e os equipamentos sob sua responsabilidade,
garantindo-lhes o bom funcionamento;
XI Guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício
profissional regular, ressalvados os casos previstos em lei
ou quando solicitado por autoridades competentes;
XII
Portar-se e trajar-se com compostura e sobriedade,
abstendo-se, também, de ostentar qualquer tipo de desvio de
conduta ou mau exemplo perante os colegas e a
comunidade;
XIII Representar, quando designado, a secretaria municipal
em que está lotado;
XIV Desenvolver outras atribuições compatíveis com sua
área profissional, conforme demanda e a critério do superior
imediato;
XV
Possuir CNH e ensino médio completo e cursos
profissionalizantes na área de atuação.
§ 10o O SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO DA SAÚDE tem
as seguintes competências e atribuições:
I
controlar a entrada de materiais permanentes e de
consumo, recebendo os fornecedores quando da entrega
dos
pedidos,
conferindo sua quantidade, estado de
conservação
e
atendimento
às
especificações
das
requisições de compra e notas fiscais;
II
armazenar e conservar os materiais permanentes e de
consumo até sua distribuição;
III receber pedidos de entrega de materiais, encaminhando-
os à Diretoria Administrativa para autorizar a liberação;
IV controlar a saída de materiais, entregando-os aos locais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 28/71
solicitantes após a devida autorização e registrando o
consumo por unidade de saúde;
V remeter à Secretaria de Saúde relatórios de consumo e
requisições de compra dos materiais permanentes e de
consumo quando necessário para recomposição de estoques; VI
Observar as disposições legais e regulamentares,
cumprindo as ordens e determinações e executando com
zelo e presteza as tarefas que lhes são delegadas;
VII
Operar sistemas de segurança eletrônica mediante
autorização superior;
VIII Conduzir veículos oficiais para o fiel cumprimento das
atribuições que lhe forem delegadas, portando sempre os
documentos pessoais necessários;
IX
Zelar pela segurança das informações e pelo correto
direcionamento dos valores utilizados para a execução dos
serviços dos quais estiver incumbido;
X
Fiscalizar e, se necessário, manter organizados,
armazenados, limpos e conservados os materiais, os
veículos e os equipamentos sob sua responsabilidade,
garantindo-lhes o bom funcionamento;
XI Guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício
profissional regular, ressalvados os casos previstos em lei
ou quando solicitado por autoridades competentes;
XII
Portar-se e trajar-se com compostura e sobriedade,
abstendo-se, também, de ostentar qualquer tipo de desvio de
conduta ou mau exemplo perante os colegas e a
comunidade;
XIII Representar, quando designado, a secretaria municipal
em que está lotado;
XIV Desenvolver outras atribuições compatíveis com sua
área profissional, conforme demanda e a critério do superior
imediato;
XV
Possuir CNH e ensino médio completo e cursos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 29/71
profissionalizantes na área de atuação.
§ 11o O SUPERVISOR DE TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E
CONTROLE DA SAÚDE tem as seguintes competências e
atribuições:
I
assessorar o Executivo nos assuntos de avaliação,
controle e informática nos planos e projetos propostos ou
em desenvolvimento;
II coordenar os trabalhos de utilização de dados nas UBS
Unidades Básicas de Saúde;
III auxiliar nas ações de controle da Secretaria, através da
emissão periódica de relatórios, relativos à produção
ambulatorial e hospitalar da rede municipal de saúde e
projetos conveniados/contratados com o SUS;
IV
implantar, coordenar e gerenciar o sistema de
informação em saúde utilizado nas unidades básicas de
saúde,
hospital,
laboratórios
e
demais
órgãos
que
mantenham relações com a Secretaria;
V disponibilizar e controlar o sistema de coleta de dados
de produção da rede municipal de saúde;
VI
gerenciar a base de acesso entre os usuários do
sistema;
VII
assessorar os órgãos da Secretaria nos assuntos
relativos à Informática, realizando treinamentos, reciclagens,
supervisão técnica, desenvolvimento de sistemas e suporte;
VIII
Observar as disposições legais e regulamentares,
cumprindo as ordens e determinações e executando com
zelo e presteza as tarefas que lhes são delegadas;
IX
Operar sistemas de segurança eletrônica mediante
autorização superior;
X Conduzir veículos oficiais para o fiel cumprimento das
atribuições que lhe forem delegadas, portando sempre os
documentos pessoais necessários;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 30/71
XI
Zelar pela segurança das informações e pelo correto
direcionamento dos valores utilizados para a execução dos
serviços dos quais estiver incumbido;
XII
Fiscalizar e, se necessário, manter organizados,
armazenados, limpos e conservados os materiais, os
veículos e os equipamentos sob sua responsabilidade,
garantindo-lhes o bom funcionamento;
XIII
Guardar sigilo sobre o que souber em razão do
exercício
profissional
regular,
ressalvados
os
casos
previstos em lei ou quando solicitado por autoridades
competentes;
XIV
Portar-se e trajar-se com compostura e sobriedade,
abstendo-se, também, de ostentar qualquer tipo de desvio de
conduta ou mau exemplo perante os colegas e a
comunidade;
XV Representar, quando designado, a secretaria municipal
em que está lotado;
XVI Desenvolver outras atribuições compatíveis com sua
área profissional, conforme demanda e a critério do superior
imediato;
XVII
Possuir CNH e formação superior na área de
Informática.
§ 12
O ASSESSOR DE GABINETE NÍVEL I tem como
competências e obrigações:
(...)
§ 13 O ASSESSOR DE GABINETE NÍVEL II tem as seguintes
competências e atribuições:
I Assessorar diretamente o Secretário no atendimento dos
munícipes que procurem o titular da Pasta para resolução de
assuntos pertinentes à saúde pública municipal com a
finalidade de executar o plano de governo voltado à Saúde
Pública Municipal;
II Desempenhar tarefas designadas da competência da sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 31/71
área de atuação, elaborando relatórios das atividades
desenvolvidas pela Secretaria;
III
Atuar junto às unidades internas da Secretaria,
fiscalizando a aplicação dos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, transparência,
eficiência e celeridade dos trabalhos desempenhados no
setor;
IV
Manter contato com autoridades ou responsáveis de
outras esferas de governo sempre que necessário e em
decorrências das necessidades dos serviços;
V
Observar as disposições legais e regulamentares,
cumprindo as ordens e determinações e executando com
zelo e presteza as tarefas que lhes são delegadas;
VI
Operar sistemas de segurança eletrônica mediante
autorização superior;
VII Conduzir veículos oficiais para o fiel cumprimento das
atribuições que lhe forem delegadas, portando sempre os
documentos pessoais necessários;
VIII Zelar pela segurança das informações e pelo correto
direcionamento dos valores utilizados para a execução dos
serviços dos quais estiver incumbido;
IX
Fiscalizar e, se necessário, manter organizados,
armazenados, limpos e conservados os materiais, os
veículos e os equipamentos sob sua responsabilidade,
garantindo-lhes o bom funcionamento;
X Guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício
profissional regular, ressalvados os casos previstos em lei
ou quando solicitado por autoridades competentes;
XI
Portar-se e trajar-se com compostura e sobriedade,
abstendo-se, também, de ostentar qualquer tipo de desvio de
conduta ou mau exemplo perante os colegas e a
comunidade;
XII Representar, quando designado, a secretaria municipal
em que está lotado;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 32/71
XIII
Desenvolver outras atribuições compatíveis com sua
área profissional, conforme demanda e a critério do superior
imediato;
XIV Possuir CNH, ensino médio completo e curso técnico
ou profissionalizante ou experiência profissional que
justifique claramente a sua nomeação para o cargo.
(...)
LEI COMPLEMENTAR No 5.803, DE 19 DE JULHO DE 2019.
Extingue e cria cargos em comissão e funções gratificadas no
Quadro de Pessoal da Prefeitura, define as atribuições e dá
outras providências.
Art. 1o. Ficam extintos os cargos abaixo especificados, no Quadro
de Pessoal da Prefeitura Municipal, todos de provimento em
comissão, de livre nomeação e exoneração, nas quantidades e
vencimentos abaixo especificados:
Quantidade
extinta
Cargo
Vencimento
Mensal
08
Assessor de Gabinete V
R$ 1.147,35
01
Chefe Seção de Apoio
Administrativo de Esportes
R$ 1.356,42
30
Assessor de Gabinete IV
R$ 1.519,38
01
Chefe Seção de Compras
R$ 1.608,96
09
Assessor de Gabinete III
R$ 2.028,55
01
Chefe Seção de Manutenção
Hospitalar
R$ 2.028,55
01
Chefe Seção do Pessoal
R$ 2.028,55
01
Chefe Seção de Recreação e
Lazer
R$ 2.028,55
16
Assessor de Gabinete II
R$ 2.420,28
01
Chefe de Arborização
R$ 2.420,28
01
Chefe de Conservação de
Estradas Municipais
R$ 2.420,28

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 33/71
01
Chefe de Parques e Jardins
R$ 2.420,28
01
Chefe de Praças Esportivas
R$ 2.420,28
01
Chefe de Varrição
R$ 2.420,28
01
Chefe da Divisão de
Faturamento Hospitalar
R$ 2.420,28
01
Chefe da Divisão de
Programas Sociais
R$ 2.420,28
01
Chefe da Divisão de Trânsito
R$ 2.420,28
01
Chefe da Divisão de
Transportes
R$ 2.420,28
01
Assessor de Relações
Públicas
R$ 2.893,30
01
Chefe da Divisão de
Tributação
R$ 2.893,30
01
Chefe da Seção de Ensino
Fundamental
R$ 2.893,30
01
Assessor de Gabinete I
R$ 3.679,86
01
Assessor Jurídico I
R$ 3.679,86
01
Chefe Administrativo de
Esportes
R$ 3.679,86
01
Chefe Administrativo de
Recreação e Lazer
R$ 3.679,86
01
Chefe de Abastecimento de
Ensino
R$ 3.679,86
01
Chefe de Áreas Verdes
R$ 3.679,86
01
Chefe de Armazenagem e
Distribuição
R$ 3.679,86
01
Chefe de Atos Oficiais
R$ 3.679,86
01
Chefe de Compras
R$ 3.679,86
01
Chefe de Comunicação Social
R$ 3.679,86
01
Chefe de Contabilidade
R$ 3.679,86
01
Chefe de Controle de
Arrecadação
R$ 3.679,86
01
Chefe de Cultura
R$ 3.679,86
01
Chefe de Defesa Civil
R$ 3.679,86
01
Chefe de Desenvolvimento
de Sistemas
R$ 3.679,86

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 34/71
01
Chefe de Documentação e
Benefícios
R$ 3.679,86
01
Chefe de Engenharia de
Tráfego
R$ 3.679,86
01
Chefe de Ensino
R$ 3.679,86
01
Chefe de Estradas Municipais
R$ 3.679,86
01
Chefe de Fiscalização e
Lançadoria
R$ 3.679,86
01
Chefe de Fiscalização de
Posturas
R$ 3.679,86
01
Chefe de Gramagem e
Arborização
R$ 3.679,86
01
Chefe de Guarda Municipal
R$ 3.679,86
01
Chefe de Inspeção Animal
R$ 3.679,86
01
Chefe de Licitações e
Contratos
R$ 3.679,86
01
Chefe de Manutenção
R$ 3.679,86
01
Chefe de Manutenção de
Veículos
R$ 3.679,86
01
Chefe de Obras Civis
R$ 3.679,86
01
Chefe de Obras Viárias
R$ 3.679,86
01
Chefe de Patrimônio
R$ 3.679,86
01
Chefe de Planejamento de
Ensino
R$ 3.679,86
01
Chefe de Planejamento e
Controle Arquitetônico
R$ 3.679,86
01
Chefe de Plantas Populares e
Habitação
R$ 3.679,86
01
Chefe de Prestação de Contas
R$ 3.679,86
01
Chefe de Programas com
Crianças e Adolescentes
R$ 3.679,86
01
Chefe de Programas de
Ensino
R$ 3.679,86
01
Chefe de Projetos Agrícolas
R$ 3.679,86
01
Chefe de Projetos Sociais
R$ 3.679,86
01
Chefe de Proteção ao
Consumidor
R$ 3.679,86
01
Chefe de Terceira Idade
R$ 3.679,86

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 35/71
01
Chefe de Transportes Urbanos
R$ 3.679,86
01
Chefe de Trânsito
R$ 3.679,86
01
Chefe Técnico de Esportes
R$ 3.679,86
01
Chefe Técnico de Recreação
e Lazer
R$ 3.679,86
01
Chefe de Teleinformática
R$ 3.679,86
01
Chefe de Cemitérios
R$ 4.179,00
01
Chefe de Engenharia e
Projetos
R$ 4.179,00
01
Chefe de Higiene, Segurança
e Medicina do Trabalho
R$ 4.179,00
01
Chefe de Meio Ambiente
R$ 4.179,00
01
Chefe de Suporte de
Aplicativos
R$ 4.179,00
01
Chefe de Turismo
R$ 4.179,00
01
Diretor de Compras e
Licitações
R$ 6.254,68
01
Diretor de Contabilidade
R$ 6.254,68
01
Diretor de Desenvolvimento
Econômico
R$ 6.254,68
01
Diretor de Ensino Profissional
R$ 6.254,68
01
Diretor de Engenharia
R$ 6.254,68
01
Diretor de Guarda Municipal
R$ 6.254,68
01
Diretor de Habitação e
Planejamento Urbano
R$ 6.254,68
01
Diretor de Limpeza Pública
R$ 6.254,68
01
Diretor de Manutenção e
Obras Civis
R$ 6.254,68
01
Diretor de Obras viárias
R$ 6.254,68
01
Diretor de Orçamento e
Gestão
R$ 6.254,68
01
Diretor de Trânsito,
Transportes e Posturas
R$ 6.254,68
01
Diretor Jurídico
R$ 6.254,68
Total: 152
Valor total
R$ 342.672,47

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 36/71
Art. 2o Ficam criados no Quadro de Pessoal da Prefeitura
Municipal os cargos de provimento em comissão, em quantidade,
nomenclatura,
vencimento,
atribuição
e
exigências
para
provimento abaixo:
Quantidade
criada
Cargo
Vencimento
Mensal
06
Assessor de Gabinete Nível III
R$ 2.028,55
06
Assessor de Gabinete Nível II
R$ 2.420,28
02
Chefe de Equipe de
Manutenção de Praças e
Jardins
R$ 2.420,28
03
Chefe de Equipe de
Manutenção de Vias e
Logradouros
R$ 2.420,28
01
Chefe de Equipe de Varrição
R$ 2.420,28
01
Supervisor da Equipe de
Pintura Predial
R$ 2.420,28
01
Supervisor de Almoxarifado
Geral
R$ 2.420,28
01
Supervisor de Equipe de
Oficina Mecânica
R$ 2.420,28
01
Supervisor do PAT Posto
de Atendimento ao
Trabalhador
R$ 2.420,28
01
Coordenador de Arborização
R$ 2.893,30
01
Coordenador de Jardinagem
R$ 2.893,30
01
Coordenador de Projetos
Agrícolas
R$ 2.893,30
01
Coordenador do Fundo
Social de Solidariedade
R$ 2.893,30
01
Assessor de Gabinete Nível I
R$ 3.679,86
01
Supervisor de Obras de
Terraplanagem e
Pavimentação Urbana
R$ 3.679,86
01
Chefe de Equipes de
Fiscalização de Posturas
R$ 3.679,86
01
Chefe de Equipe de
Instalações e Manutenções
Elétricas
R$ 3.679,86
02
Chefe de Equipe de
Manutenção de Estradas
Vicinais
R$ 3.679,86
01
Coordenador de Turismo
R$ 3.679,86
01
Supervisor de Tecnologia,
Informática e Controle da
R$ 3.679,86

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 37/71
Educação
01
Supervisor de Tecnologia,
Informática e Controle Geral
R$ 3.679,86
01
Supervisor do Setor de
Esportes
R$ 3.679,86
01
Supervisor do Setor de
Recreação e Lazer
R$ 3.679,86
01
Supervisor do Setor de
Transportes Urbanos
R$ 3.679,86
01
Comandante da Guarda Civil
Municipal
R$ 3.679,86
01
Assessor de Relações Públicas
e Comunicação Social
R$ 4.179,00
02
Assessor Especial do
Executivo
R$ 4.179,00
01
Coordenador de Controle de
Arrecadação
R$ 4.179,00
01
Coordenador de Serviços
dos Cemitérios
R$ 4.179,00
01
Gerente de Unidade de Saúde
da Família
R$ 4.179,00
01
Supervisor de Equipe de
Pontes e Galerias
R$ 4.179,00
01
Diretor de Orçamento e Gestão
Financeira
R$ 6.254,68
01
Diretor de Tecnologia da
Informação
R$ 6.254,68
01
Diretor do Banco do Povo
Paulista
R$ 6.254,68
01
Diretor do CVT Centro de
Valorização do Trabalho
R$ 6.254,68
01
Diretor do Departamento de
Compras e Licitações
R$ 6.254,68
01
Diretor do Departamento de
Contabilidade
R$ 6.254,68
01
Diretor do Departamento de
Desenvolvimento Econômico e
Social
R$ 6.254,68
01
Diretor do Departamento de
Limpeza Pública
R$ 6.254,68
01
Diretor do Departamento de
Obras
R$ 6.254,68
01
Diretor do Departamento de
Planejamento Urbano
R$ 6.254,68
01
Diretor do Departamento
Jurídico
R$ 6.254,68
01
Diretor do Patrimônio,
Almoxarifado e Logística
R$ 6.254,68
01
Diretor do Departamento de
Trânsito
R$ 6.254,68

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 38/71
Total: 62
Valor total
R$ 231.910,58
§ 1o São atribuições e competências comuns dos cargos em
comissão criados por esta Lei, além das específicas:
I - Observar as disposições legais e regulamentares, cumprindo
as ordens e determinações do Prefeito e executando com zelo e
presteza as tarefas que lhes são delegadas;
II
Operar sistemas de segurança eletrônica mediante
autorização superior;
III
Conduzir veículos oficiais para o fiel cumprimento das
atribuições que lhe forem delegadas, possuindo e portando
sempre os documentos pessoais necessários devidamente
regularizados;
IV
Zelar pela segurança das informações e pelo correto
direcionamento dos valores utilizados para a execução dos
serviços dos quais estiver incumbido;
V Fiscalizar e zelar para manter organizados, armazenados,
limpos e conservados os materiais, os veículos e os
equipamentos sob sua responsabilidade, garantindo-lhes o bom
funcionamento;
VI Guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício
profissional regular, ressalvados os casos previstos em lei ou
quando solicitado por autoridades competentes;
VII
Portar-se e trajar-se com compostura e sobriedade,
abstendo-se de praticar qualquer tipo de desvio de conduta ou
mau exemplo perante os colegas e a comunidade;
VIII Representar a Administração Pública, quando designado
para tanto;
IX Desenvolver outras atribuições compatíveis com sua área
profissional, conforme demanda e a critério do superior imediato.
§ 2o - São atribuições e requisitos para provimento dos
cargos de ASSESSOR DE GABINETE NÍVEL III: Auxiliar o
Governo
na
organização
e
planejamento
de
seu
funcionamento, zelando para o fiel cumprimento do Plano de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 39/71
Governo do Chefe do Executivo; Executar tarefas relativas à
anotação, redação, datilografia e organização de documentos, recepção, registro de compromissos e
informações, junto aos gabinetes das Secretarias ou dos
Departamentos onde estiverem lotados e desempenhar
outras
tarefas
correlatas
determinadas
pelo
superior
imediato; Possuir ensino médio completo, curso técnico ou
profissionalizante ou experiência profissional que justifique
claramente a sua nomeação para o cargo.
§ 3o - São atribuições e requisitos para provimento dos
cargos ASSESSOR DE GABINETE NÍVEL II: Assessorar
diretamente os Secretários do Município no atendimento dos
munícipes que procurem o titular da Pasta para resolução de
assuntos pertinentes à administração pública municipal com
a finalidade de executar o plano de governo traçado pelo
Chefe do Poder Executivo; Desempenhar tarefas designadas
da competência da sua área de atuação, elaborando
relatórios das atividades desenvolvidas pela Secretaria;
Atuar junto às unidades internas da Secretaria, fiscalizando a
aplicação dos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade,
publicidade,
transparência,
eficiência
e
celeridade dos trabalhos desempenhados no setor; Manter
contato com autoridades ou responsáveis de outras esferas
de governo sempre que necessário e em decorrências das
necessidades dos serviços; Possuir ensino médio completo,
curso
técnico
ou
profissionalizante
ou
experiência
profissional que justifique claramente a sua nomeação para
o cargo.
§ 4o - São atribuições e requisitos para provimento dos
cargos de CHEFE DE EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE
PRAÇAS E JARDINS: Auxiliar o Governo na organização e
planejamento de seu funcionamento, zelando para o fiel
cumprimento do Plano de Governo do Chefe do Executivo,
supervisionando as equipes responsáveis pela conservação
dos parques, praças e jardins do município, através de um
organograma de podagem periódica das árvores, da grama,
arbustos e plantas ornamentais, bem como a solicitação de
troca de lâmpadas defeituosas ou quebradas; Supervisionar
a execução da arborização e ajardinamentos dos parques,
jardins ou praças públicas, analisando junto à Secretaria de
Meio Ambiente do Município as espécies que mais se
adaptem ao clima local, às condições mínimas de segurança
pública e especialmente ao embelezamento da cidade;
Controlar o uso dos materiais utilizados pelas equipes nos
serviços de conservação de parques e jardins; Inspecionar,
periodicamente, as equipes sob suas ordens, dando a
competente orientação, quando esta se fizer necessária;
Projetar o ajardinamento das áreas destinadas a praças,
logradouros e das vias públicas que necessitam de
arborização e em novos espaços que venham a surgir frente
ao crescimento urbano; Supervisionar a utilização de
produtos químicos de combate às pragas, por processo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 40/71
não
sejam
nocivos
à
população;
Administrar
os
equipamentos instalados como brinquedos, bebedouros,
caixas de areia entre outros, para seu perfeito
funcionamento; Supervisionar as equipes de manutenção na
atuação junto aos próprios municipais; Possuir ensino médio
completo, curso técnico ou profissionalizante ou experiência
profissional que justifique claramente a sua nomeação para o
cargo.
§ 5o - São atribuições e requisitos para provimento dos
cargos de CHEFE DE EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE VIAS E
LOGRADOUROS: Auxiliar o Governo na organização e
planejamento de seu funcionamento, zelando para o fiel
cumprimento do Plano de Governo do Chefe do Executivo,
coordenando as equipes de conservação das vias públicas e
logradouros do município, bem como fiscalizar as realizadas
através de contrato; Planejar a execução de demolição de
edifícios e de quaisquer construções determinadas pela
Prefeitura;
Inspecionar
a
atuação
das
equipes
nas
manutenções em andamento, de execução direta ou
contratadas com terceiros; Projetar a agenda de atuação
com foco na demanda setorizada no município; Elaborar
relatórios sobre o andamento das obras de conservação,
encaminhando-os
periodicamente
ao
Diretor
do
Departamento; Coordenar o transporte de materiais e a
divisão das equipes; Dar suporte e apoio a secretaria de
obras nas obras que visem manter em perfeitas condições
de funcionamento as instalações elétricas e hidráulicas das
obras e dos próprios municipais; Coordenar periodicamente
e preventivamente da manutenção dos próprios municipais;
Controlar os custos das obras de manutenção de vias e
logradouros executadas pela Prefeitura, afim de fornecer
elementos de comparação de preços, e, se for o caso,
servirem de base de ressarcimento aos cofres municipais;
Possuir
ensino
médio
completo,
curso
técnico
ou
profissionalizante ou experiência profissional que justifique
claramente a sua nomeação para o cargo.
§ 6o - São atribuições e requisitos para provimento do cargo
de CHEFE DE EQUIPE DE VARRIÇÃO: Auxiliar o Governo na
organização e planejamento de seu funcionamento, zelando
para o fiel cumprimento do Plano de Governo do Chefe do
Executivo, planejando e supervisionando a execução dos
serviços de varrição, mediante a elaboração de itinerários
visando a otimização dos resultados; Orientar a correção
dos serviços de limpeza das vias e logradouros públicos, de
detritos e sobras de lixo; Organizar o setor encarregado da
manutenção, coordenação e controle de veículos e máquinas
destinados a apoiar os serviços de limpeza urbana;
Elaboração de cronograma de equipe de manutenção de
serviços destinado à limpeza de canais e bueiros, valas e
valetas; Acompanhamento de parcerias coma a iniciativa
privada ou contratação através de convênio das equipes de
variação que atuam em diversas regiões do município;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 41/71
Manutenção do planejamento e cronograma de atuação em
toda a zona urbana bem como nos bairros rurais que
integram o município; Apresentação periódica de relatórios
de atividades a secretaria de serviços públicos; Possuir
ensino médio completo, curso técnico ou profissionalizante
ou experiência profissional que justifique claramente a sua
nomeação para o cargo.
§ 7o - São atribuições e requisitos para provimento do cargo
de SUPERVISOR DA EQUIPE DE PINTURA PREDIAL: Auxiliar
o Governo na organização e planejamento de seu
funcionamento, zelando para o fiel cumprimento do Plano de
Governo
do
Chefe
do
Executivo,
coordenando
e
supervisionando as equipes de pintura predial na execução
de projetos, desde a preparação de tintas, massas,
pigmentos me solventes, utilização de equipamentos e EPIs;
Realizar a logística de distribuição de materiais e
profissionais dentre os projetos executados; Promover o
levantamento dos materiais a serem utilizados nos diversos
serviços
providenciando
os
itens
faltantes
junto
ao
almoxarifado e secretaria de recursos materiais, de forma a
evitar atrasos e interrupções nos serviços; Zelar pela
segurança individual e coletiva, coordenando e fiscalizando
a utilização de equipamentos de proteção apropriados,
quando da execução dos serviços; Acompanhar e fiscalizar
as equipes na guarda, conservação, manutenção e limpeza
dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem
como do local de trabalho; Realizar planejamento para
execução de descarte seguro de resíduos provenientes dos
locais de trabalho; Possuir ensino médio completo, curso
técnico ou profissionalizante ou experiência profissional que
justifique claramente a sua nomeação para o cargo.
§ 8o - São atribuições e requisitos para provimento do cargo
de SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO GERAL: Auxiliar o
Governo
na
organização
e
planejamento
de
seu
funcionamento, zelando para o fiel cumprimento do Plano de
Governo do Chefe do Executivo, supervisionando a equipe
responsável pela entrada e a saída de materiais permanentes
e de consumo do Almoxarifado Geral do Município,
recebendo os fornecedores quando da entrega dos pedidos,
conferindo sua quantidade, estado de conservação e
atendimento às especificações das requisições de compra e
notas
fiscais;
Supervisionar
o
armazenamento
e
a
conservação dos materiais permanentes e de consumo até
sua distribuição; receber pedidos de entrega de materiais,
encaminhando-os à direção do setor para autorizar a
liberação; Ter controle da saída de materiais do
almoxarifado, zelando para que sejam entregues diretamente
aos locais solicitantes após a devida autorização; Manter
controle e registro de consumo por unidade da
Administração; remeter à Secretaria de Recursos Materiais
relatórios de consumo e requisições de compra dos
materiais permanentes e de consumo quando necessário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 42/71
para recomposição de estoques; Possuir ensino médio
completo, curso técnico ou profissionalizante ou experiência
profissional que justifique claramente a sua nomeação para o
cargo.
§ 9o São atribuições e requisitos para provimento do cargo
de SUPERVISOR DE EQUIPE DE OFICINA MECÂNICA:
Auxiliar o Governo na organização e planejamento de seu
funcionamento, zelando para o fiel cumprimento do Plano de
Governo do Chefe do Executivo, supervisionando e
coordenando a equipe da área de manutenção mecânica da
frota de veículos municipal; Controlar as horas trabalhadas
pelos colabores da equipe, bem como a entrada e saída de
veículos
da
oficina;
Elaborar
plano
de
manutenção
preventiva de veículos e máquinas; Planejar as paradas
programadas de veículos e maquinas para manutenção;
Distribuir os serviços de manutenção mecânica e usinagem;
Especificar e solicitar peças para suprimentos; Elaborar
relatórios referentes ao atendimento e utilização e descarte
de peças de reposição; Promover e incentivar o treinamento
dos Mecânicos e Auxiliares de Mecânico; Possuir ensino
médio completo, curso técnico ou profissionalizante ou
experiência profissional que justifique claramente a sua
nomeação para o cargo.
§ 10 São atribuições do cargo de SUPERVISOR DO PAT
POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR: Auxiliar o
Governo
na
organização
e
planejamento
de
seu
funcionamento, zelando para o fiel cumprimento do Plano de
Governo do Chefe do Executivo, supervisionando e
coordenando o serviço de atendimento ao trabalhador;
promover a organização e coordenação das atividades
cadastro, triagem e disponibilização das informações as
empresas contratantes; Supervisionar a publicação periódica
de ofertas de empregos nas mídias da prefeitura; organizar e
controlar a expedição de carteiras de trabalho (CTPS);
organizar a expedição de ordens de serviço, circulares
internas e outros atos que possam aperfeiçoar o
funcionamento do setor; promover a análise das empresas
solicitantes do cadastro dos trabalhadores; atuar em apoio
aos trabalhadores, promovendo o requerimento do seguro
desemprego;
elaborar
periodicamente
relatórios
de
atendimento identificando as principais demandas para
projetos em parceria com o CVT Centro de Valorização do
Trabalho; executar outras atribuições relacionadas a área
definidas por ordem superior; possuir formação superior e
conhecimento na área que justifique sua nomeação para o
cargo.
§ 11 São atribuições e requisitos para provimento do cargo
de COORDENADOR DE ARBORIZAÇÃO: Auxiliar o Governo
na organização e planejamento de seu funcionamento,
zelando para o fiel cumprimento do Plano de Governo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 43/71
Chefe do Executivo, coordenando e supervisionando
atividades nas áreas de paisagismo e arborização; Planejar,
coordenar
e
supervisionar
atividades
relacionadas
à
produção de mudas arbóreas e ornamentais e à produção de
composto orgânico a ser utilizado na cobertura arbórea do
município;
Supervisionar
atividades
de
pesquisas
relacionadas à cobertura arbórea do município, bem como
indicar áreas com baixa densidade para plantio; Coordenar
os trabalhos de paisagismo em praças e canteiros em vias
públicas; Atuar junto as equipes nas atividades relacionadas
às práticas de conservação de recursos naturais, bem como
auxiliar a Secretaria de Abastecimento e Meio Ambiente do
município na coleta e tabulação de dados para programas do
Governo do Estado; Planejar, coordenar e supervisionar
atividades relacionadas ao controle e orientação no uso de
equipamentos e maquinário, bem como no uso de insumos
agrícolas atendendo sempre que possível às normas
estabelecidas no sistema orgânico de produção; planejar,
coordenar e supervisionar atividades relacionadas com
irrigação e drenagem em áreas de reflorestamento; Promover
atividades
de
treinamento
e
capacitação de pessoal
relacionadas às diversas áreas de atuação e na educação
ambiental; Produzir plantas para arborização e paisagismo,
atendendo ao planejamento da administração; Possuir
ensino médio completo, curso técnico ou profissionalizante
ou experiência profissional que justifique claramente a sua
nomeação para o cargo.
§ 12 São atribuições e requisitos para provimento do cargo
de COORDENADOR DE JARDINAGEM: Auxiliar o Governo na
organização e planejamento de seu funcionamento, zelando
para o fiel cumprimento do Plano de Governo do Chefe do
Executivo, coordenando equipe na coleta, seleção e
beneficiamento
de
material
propagativo,
tais
como
sementes, estacas, brotos, rizomas, entre outros; Produzir
mudas ornamentais preparadas por sementes e por
processos vegetativos, bem como indicar à secretaria de
agricultura e meio ambiente do município as espécies a
serem adquiridas; Acompanhar a preparação de substratos
para mudas, canteiros e leitos de semeadura e enraizamento
em praças e jardins públicos; Organizar o trabalho da equipe
na ação de repicar, transplantar, deslocar, podar, desbrotar e
tutorar
mudas;
Coordenar
a
capina,
implantação,
manutenção e reforma de praças e jardins; Detectar e
comunicar ao SAMA problemas no desenvolvimento das
plantas; Orientar o manuseio de ferramentas e equipamentos
de jardinagem e produção de mudas; Implantar e manter
gramados;
Preparar
e
apresentar
relatórios
escritos;
Colaborar em levantamentos, estudos e pesquisas para a
formulação de planos, programas, projetos e ações públicas;
Propor ao secretário da Pasta, providências para a
consecução plena de suas atividades, inclusive indicando a
necessidade
de
aquisição,
substituição,
reposição,
manutenção e reparo de materiais e equipamentos; Possuir
ensino
médio
completo
ou
curso
técnico
ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 44/71
profissionalizante ou experiência profissional que justifique
claramente a sua nomeação para o cargo.
§ 13 São atribuições e requisitos para provimento do cargo
de COORDENADOR DE PROJETOS AGRÍCOLAS: Auxiliar o
Governo
na
organização
e
planejamento
de
seu
funcionamento, zelando para o fiel cumprimento do Plano de
Governo do Chefe do Executivo, coordenando equipe na
realização de projetos agrícolas oriundos da secretaria de
agricultura e meio ambiente do município junto a produtores
rurais locais; Apoiar iniciativa do Governo do Estado em
projetos agrícolas junto a pequenos e médios produtores do
município;
Coordenar
a
utilização
de
máquinas
e
implementos agrícolas da municipalidade; Organizar o
trabalho da equipe na logística de atendimento da demanda
dos produtores; Detectar e comunicar ao SAMA problemas
no desenvolvimento das atividades; Orientar o manuseio de
ferramentas e equipamentos, bem como na manutenção
periódica
de
implementos;
Implantar
sistemas
de
gerenciamento das atividades agrícolas do município, como
fonte de promoção de políticas públicas; Preparar e
apresentar relatórios escritos; Propor ao secretário d pasta,
providências para a consecução plena de suas atividades,
inclusive
indicando
a
necessidade
de
aquisição,
substituição, reposição, manutenção e reparo de materiais e
equipamentos; Possuir ensino médio completo ou curso
técnico ou profissionalizante ou experiência profissional que
justifique claramente a sua nomeação para o cargo.
§ 14 São atribuições e requisitos para provimento do cargo
de
COORDENADOR
DO
FUNDO
SOCIAL
DE
SOLIDARIEDADE: Auxiliar o Governo na organização e
planejamento de seu funcionamento, zelando para o fiel
cumprimento do Plano de Governo do Chefe do Executivo,
coordenando,
implementando
e
desenvolvendo,
isoladamente ou em cooperação com outros órgãos e
entidades de promoção social, programas e serviços de
atendimento e assistência à população do município em
situação de vulnerabilidade social, em consonância com a
política estadual de assistência social, nos termos do artigo
8o da Lei federal no 8.742, de 7 de dezembro de 1993 - Lei
Orgânica da Assistência Social - LOAS; Realizar programas
junto as entidades sociais, mediante convênio, apoio
técnico,
econômico-financeiro
e
operacional;
instituir
programas sociais e campanhas destinados a atender
pessoas em situação de vulnerabilidade social, tendo por
objeto,
precipuamente:
ampliar
as
oportunidades
educacionais e profissionais de crianças e adolescentes,
bem como estimular a promoção de atividades culturais,
esportivas e artísticas como forma de proteção e inclusão
social; incentivar a prática, pelos idosos, de atividades
esportivas, artísticas e culturais, visando à melhoria da
qualidade de vida e ao incremento da participação
comunitária e integração social; prevenir e recuperar a saúde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 45/71
de crianças, adolescentes e idosos; implementar projetos
voltados à geração de renda; difundir práticas relacionadas à
segurança alimentar e nutricional com vista à produção e
utilização de alimentos de qualidade para uma vida saudável;
apoiar entidades de fins não econômicos com vista a suprir
suas necessidades, de modo a propiciar a melhoria de
atendimento à população; auxiliar no enfrentamento dos
rigores climáticos e de desastres naturais; reduzir a
vulnerabilidade social; Possuir ensino superior completo e
experiência profissional que justifique claramente a sua
nomeação para o cargo.
§ 15 São atribuições e requisitos para o provimento do cargo de
ASSESSOR DE GABINETE NÍVEL I: Assessor diretamente o
Secretário Municipal na análise de assuntos pertinentes à Pasta
com a finalidade de organizar e implantar as políticas públicas
definidas pelo Chefe do Executivo Municipal em seu plano de
governo; Assessorar o Secretário no planejamento, fixação e
execução das diretrizes da Secretaria; Atuar junto às unidades
internas da Secretaria, fiscalizando a aplicação dos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, transparência, eficiência e celeridade dos trabalhos
desempenhados no setor; Manter contato com autoridades ou
responsáveis de outras esferas de governo sempre que
necessário e em decorrências das necessidades dos serviços;
Possuir ensino superior completo na área.
§ 16 São atribuições e requisitos para provimento do cargo
de SUPERVISOR DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM E
PAVIMENTAÇÃO
URBANA:
Auxiliar
o
Governo
na
organização e planejamento de seu funcionamento, zelando
para o fiel cumprimento do Plano de Governo do Chefe do
Executivo,
planejando,
organizando,
coordenando
e
controlando estudos, orçamentos e projetos de obras de
terraplenagem e instalações viárias urbanas; Coordenar e
orientar a elaboração de projetos de traçados rodoviários
urbanos, galerias de águas pluviais e pavimentação;
Estabelecer normas e critérios para o bom desenvolvimento
dos trabalhos e projetos, padronizando-os de acordo com a
especificidade de cada serviço descritos pela secretaria
responsável;
Responsabilizar-se
pelo
controle
dos
levantamentos necessários à elaboração dos orçamentos
para as obras a serem licitadas pela secretaria de recursos
materiais; Promover o acompanhamento das fases dos
projetos em execução, observando o cumprimento integral
das especificações determinadas pela secretaria de serviços
públicos,
executadas
direta
e
indiretamente
pela
administração; Coordenar a elaboração de relatórios,
referentes
as
atividades
em
desenvolvimento;
Responsabilizar-se pela execução do detalhamento dos
programas e projetos de obras viárias e civis; Fornecer
subsídios necessários para a fixação da política e planos de
implantação
e
recuperação
de
pavimentação
urbana;
contribuir para a elaboração de editais de licitação que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 46/71
envolva e pavimentação urbana, quando necessário; Possuir
ensino médio completo e curso técnico ou profissionalizante
ou experiência profissional que justifique claramente a sua
nomeação para o cargo.
§ 17 São atribuições e requisitos para provimento do cargo
de CHEFE DE EQUIPES DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS:
Auxiliar o Governo na organização e planejamento de seu
funcionamento, zelando para o fiel cumprimento do Plano de
Governo do Chefe do Executivo, supervisionando a atuação
das equipes de fiscalização no tocante às providências
pertinentes à violação das normas e posturas municipais e
da legislação urbanística, coordenando a fiscalização do seu
cumprimento; coligir, examinar, selecionar e preparar
elementos necessários à execução da fiscalização externa;
Controlar a emissão de notificações, Autos de Infração e
Imposição de Multa e de Apreensão, bem como a notificação
formal do infrator, podendo se necessário requisitar o auxílio
de força pública ou requerer ordem judicial, quando
indispensável à realização de diligências ou inspeções;
Elaborar o relatório geral dos procedimentos de fiscalização;
Manter a secretaria de Fazenda permanentemente informada
a respeito das irregularidades encontradas, mediante a
emissão de relatórios periódicos e pormenorizados de
atividades; Garantir a fiscalização de normas municipais,
estaduais ou federais repassadas ao município mediante
convênios, relacionadas aos transportes, edilícias e de
posturas em geral e aquelas atividades de fiscalização
relacionadas ao poder de polícia administrativa; Solicitar às
equipes de fiscalização, mediante solicitação do cidadão ou
de ofício, a vistoria em estabelecimentos que lhe pareçam
em desacordo com as normas vigentes; desempenhar outras
atividades
que
vierem
a
ser
determinadas
pela
Administração Municipal, possuir ensino médio completo,
curso
técnico
ou
profissionalizante
ou
experiência
profissional que justifique claramente a sua nomeação para
o cargo.
§ 18 São atribuições e requisitos para provimento do cargo
de CHEFE DE EQUIPE DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES
ELÉTRICAS:
Auxiliar
o
Governo
na
organização
e
planejamento de seu funcionamento, zelando para o fiel
cumprimento do Plano de Governo do Chefe do Executivo,
analisando a viabilidade técnica, elaborar, fiscalizar a
atuação das equipes de manutenção e coordenar a execução
de projetos elétricos das construções, ampliações e
reformas em geral; Fiscalizar o cumprimento dos contratos
administrativos, em seus aspectos técnicos, firmados pela
instituição na área de energia elétrica, telefonia, informática e
outras áreas; Inspecionar a execução dos serviços técnicos
e das obras da instituição, apresentando relatório sobre a
situação dos mesmos; Executar vistorias técnicas em
instalações elétricas e áreas afins das edificações do
Município ou que este se utilize; Elaborar orçamento para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 47/71
execução de construção e reforma de instalações elétricas
de alta e baixa tensão; Estudar, dimensionar e detalhar a
maneira ideal de instalação de equipamentos e materiais
eletroeletrônicos em geral; emitir relatório sobre projetos,
obras e serviços no âmbito de sua área de atuação; Zelar
pela conservação e guarda das ferramentas, instrumentos,
máquinas e equipamentos utilizados; velar pela guarda,
conservação, higiene e economia dos materiais a si
confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente
ao final de cada expediente; primar pela qualidade dos
serviços executados; guardar sigilo das atividades inerentes
as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do
superior hierárquico informações ou notícias de interesse do
serviço público ou particular que possa interferir no regular
andamento do serviço público; apresentação de relatórios de
produção mensais das atividades para análise; Possuir
ensino médio completo, curso técnico ou profissionalizante
ou experiência profissional que justifique claramente a sua
nomeação para o cargo.
§ 19 São atribuições e requisitos para provimento dos cargos
de CHEFE DE EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS
VICINAIS: Auxiliar o Governo na organização e planejamento
de seu funcionamento, zelando para o fiel cumprimento do
Plano de Governo do Chefe do Executivo, coordenando
planejando e supervisionando a execução dos serviços na
malha viária rural do município, através da organização de
equipes e materiais; coordenar a atividade emergencial de
recomposição de estradas em situação de risco aos
usuários; coordenar a atuação das equipes no processo de
desobstrução e limpeza de acostamento e construção de
curvas de nível nas estradas rurais; elaboração de
cronograma de fiscalização e manutenção de estradas
localizadas na zona rural, com ação preventiva de
manutenção em períodos de chuvas ou outros eventos;
organizar a frota e maquinário utilizado na realização dos
trabalhos, bem como nos itens de segurança utilizados pelos
servidores; elaborar o cronograma de manutenção dos
equipamentos; apresentação periódica de relatórios de
atividades a secretaria de serviços públicos, bem como a
realização de demais tarefas pertinentes ao cargo por
determinação superior; possuir ensino médio completo e
curso
técnico
ou
profissionalizante
ou
experiência
profissional que justifique claramente a sua nomeação para
o cargo.
§ 20 São atribuições e requisitos para provimento do cargo
de COORDENADOR DE TURISMO: Auxiliar o Governo na
organização e planejamento de seu funcionamento, zelando
para o fiel cumprimento do Plano de Governo do Chefe do
Executivo, promovendo o planejamento, a coordenação, a
implementação, o acompanhamento e a avaliação das
políticas de promoção do incremento ao turismo no
município; Realizar a formulação de diretrizes e a promoção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 48/71
do desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações
relativos ao turismo rural, religioso, histórico, cultural, entre
outros;- Implementar apoio às iniciativas particulares que
tenham por finalidade incrementar o turismo; promover da
articulação, estadual e regional, das instituições de turismo;
divulgar as realidades turísticas do município e seu potencial
de ampliação; realizar estudos e pesquisas e a proposição de
medidas para melhoria do turismo no município, fomentando
a participação popular através de conselho municipal;
coordenar a organização e a manutenção permanente de
registro sobre eventos e o potencial turístico da cidade;
articular providências para o fortalecimento da infraestrutura
turística local; incentivar à criação e ao funcionamento de
escolas e cursos destinados à formação e à capacitação de
profissionais para o exercício de atividades necessárias ao
desenvolvimento do turismo; organizar o calendário turístico
anual do município; promover a adequação orçamentária da
pasta, para a realização dos objetivos traçados no plano
anual de turismo; possuir formação superior e experiência
profissional que justifique claramente a sua nomeação para o
cargo.
§ 21 São atribuições e requisitos para provimento do cargo
de
SUPERVISOR
DE
TECNOLOGIA,
INFORMÁTICA
E
CONTROLE
DA
EDUCAÇÃO:
Auxiliar
o
Governo
na
organização e planejamento de seu funcionamento, zelando
para o fiel cumprimento do Plano de Governo do Chefe do
Executivo, coordenando, I - assessorar o Executivo nos
assuntos de avaliação, controle e informática nos planos e
projetos propostos ou em desenvolvimento; coordenar os
trabalhos de utilização de dados nas unidades da Secretaria
Municipal de Educação; auxiliar nas ações de controle da
Secretaria, através da emissão periódica de relatórios;
implantar, coordenar e gerenciar o sistema de informação em
educação e utilizado nas unidades educacionais e demais
órgãos que mantenham relações com a Secretaria de
Educação; disponibilizar e controlar o sistema de coleta de
dados de produção da rede municipal de educação;
gerenciar a base de acesso entre os usuários do sistema;
assessorar os órgãos da Secretaria nos assuntos relativos à
Informática,
realizando
treinamentos,
reciclagens,
supervisão técnica, desenvolvimento de sistemas e suporte;
possuir formação superior na área de informática.
§ 22 São atribuições e requisitos para provimento do cargo
de
SUPERVISOR
DE
TECNOLOGIA,
INFORMÁTICA
E
CONTROLE GERAL: Auxiliar o Governo na organização e
planejamento de seu funcionamento, zelando para o fiel
cumprimento do Plano de Governo do Chefe do Executivo,
coordenando, I - assessorar o Executivo nos assuntos de
avaliação, controle e informática nos planos e projetos
propostos ou em desenvolvimento; coordenar os trabalhos
de utilização de dados nas secretarias municipais e suas
unidades; auxiliar nas ações de controle das Secretarias,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 49/71
através da emissão periódica de relatórios; implantar,
coordenar e gerenciar os sistemas de informações utilizados
nas Secretarias e suas unidades; gerenciar a base de acesso
entre os usuários dos sistemas; assessorar os órgãos das
Secretarias nos assuntos relativos à Informática, realizando
treinamentos,
reciclagens,
supervisão
técnica,
desenvolvimento de sistemas e suporte; possuir formação
superior na área de informática.
§ 23 São atribuições e requisitos para provimento do cargo
de SUPERVISOR DO SETOR DE ESPORTES: Auxiliar o
Governo
na
organização
e
planejamento
de
seu
funcionamento, zelando para o fiel cumprimento do Plano de
Governo
do
Chefe
do
Executivo,
coordenando
e
assessorando em caráter organizacional a administração
pública através da Secretaria de Esportes do Município;
assessor o Secretário de Esportes o representando nas
atividades
desenvolvidas nos próprios esportivos do
município; promover o convívio e a integração das equipes
esportivas, de todas as modalidades, na atuação junto a
comunidade; fazer cumprir as normas regulamentadoras de
utilização
das
praças
esportivas
do
município,
supervisionando a utilização pelos grupos comunitários;
assessorar o secretário de esportes no acompanhamento e
supervisão da atuação dos profissionais de educação física
do município, informando ao Chefe do Executivo, as
sugestões e reinvindicações apresentadas que tenham como
objetivo a melhoria da prestação dos serviços públicos na
área esportiva; assessorar a Secretaria de Esportes na
formulação de políticas relacionadas à prática esportiva,
observando as principais demandas setoriais do município;
supervisionar a atuação das equipes que representem o
município
em
competições
externas;
assessorar
na
elaboração de calendário de atividades, bem como na
divulgação deste, através dos profissionais da área esportiva
que atuam diretamente com a população nos bairros; manter
controle estatístico do desenvolvimento e número de
participantes das atividades realizadas no município, nas
diversas modalidades esportivas; organizar o calendário e
horário de atuação dos profissionais que atuam na secretaria
de esportes, bem como da utilização das praças esportivas;
para preenchimento do cargo é necessária formação
superior em Educação Física.
§ 24 São atribuições e requisitos para provimento do cargo
de SUPERVISOR DO SETOR DE RECREAÇÃO E LAZER:
Auxiliar o Governo na organização e planejamento de seu
funcionamento, zelando para o fiel cumprimento do Plano de
Governo do Chefe do Executivo, assessorando a Secretaria
de Esportes na realização de torneios, competições
esportivas de modalidades diversas, com participação geral,
direcionadas a escolas, bairros e clubes, envolvendo os
principais segmentos comunitário; supervisionar as equipes
de recreação e lazer nos eventos promovidos pela secretaria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 50/71
de esporte, zelando pela eficiência e objetivando maior
participação popular; difundir a prática esportiva e recreacional no âmbito do município, através do
desenvolvimento de parcerias com entidades, clubes e
comunidade em geral; assessorar o Secretário de Esportes e
sugerir ao Chefe do Executivo a criação de projetos e
espaços esportivos em praças e jardins para fins de
recreação e desenvolvimento de atividades de esporte e
lazer; analisar as demandas setorizadas de esporte e lazer,
gerando relatórios com o objetivo de nortearem futuras
políticas públicas da área; fomentar a parceria em projetos
especificamente
elaborados
para
atendimento
a
rede
educacional do município, junto a secretaria de educação;
supervisionar os espaços de lazer do município, observando
o estado de conservação e frequência de usuários das
academias ao ar livre e parquinhos, comunicando a
secretaria de serviços públicos as ocorrências existentes de
reparo e manutenção; manter controle estatístico das
atividades e participação popular nas ações setorizadas;
organizar e coordenar as equipes; para preenchimento do
cargo é necessária formação superior em Educação Física.
§ 25 São atribuições e requisitos para provimento do cargo
de SUPERVISOR DO SETOR DE TRANSPORTES URBANOS:
Auxiliar o Governo na organização e planejamento de seu
funcionamento, zelando para o fiel cumprimento do Plano de
Governo do Chefe do Executivo, coordenando, organizando
e orientando todas as atividades de transportes urbanos de
transportes de passageiros, seja coletivo, táxi e estudantes,
fazendo cumprir a legislação de trânsito no âmbito
municipal, em conformidade com o Código de Trânsito
Brasileiro, normas das posturas municipais relativas ao
trânsito e leis Municipais; criar condições para o
cumprimento da legislação e das normas dos transportes
urbanos no âmbito municipal, organizando o planejamento,
projetos, regulamentação e operação dos transportes
urbanos e o seu desenvolvimento, a circulação e segurança
dos seus usuários; coordenar o estabelecimento das
diretrizes para a fiscalização da concessionária responsável
pelo transporte coletivo no município, bem como promover a
vistoria em veículos de transporte escolar e de passageiros,
inclusive táxi; para preenchimento do cargo é necessário
possuir ensino médio completo e conhecimento na área que
justifique sua nomeação;
§ 26 São atribuições e requisitos para provimento do cargo de
COMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL: Auxiliar o
Governo na organização e planejamento de seu funcionamento,
zelando para o fiel cumprimento do Plano de Governo do Chefe
do Executivo, coordenando, elaborando e submetendo ao
Secretário Municipal de Defesa Civil o planejamento estratégico
do Departamento de Segurança Urbana, identificando as metas,
os objetivos e os indicadores a serem alcançados; estabelecer as
normas gerais de ação, atuação de equipes e manuais de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 51/71
procedimento da Guarda Civil Municipal; instituir normas internas,
observada a legislação em vigor, para a concessão da cautela e
do porte de arma de fogo funcional e particular ao efetivo da
Guarda Civil Municipal; delegar aos seus subordinados poderes
pertinentes a cada cargo para que se faça cumprir os desígnios
da Guarda Civil Municipal, primando pela manutenção dos direitos
humanos, da hierarquia e disciplina; cuidar da formação,
aprimoramento,
treinamento
e
desenvolvimento
de
seus
integrantes, tanto para o cumprimento da legislação quanto pela
primazia dos serviços oferecidos pela Guarda Civil Municipal;
orientar a definição de metas, acompanhamento e avaliação de
resultados para as atividades da Guarda Civil Municipal;
comunicar à autoridade superior, fatos de natureza grave
ocorridos na Guarda Civil Municipal, solicitando as necessárias
intervenções;
representar
a
Corporação
em
todas
as
oportunidades que se apresentar essa demanda, devendo indicar
um representante quando houver a impossibilidade de sua
participação; responder dentro dos parâmetros legais e de tempo,
às solicitações dos meios de comunicação, de organizações
públicas e da sociedade quanto às atividades desenvolvidas pela
Guarda Civil Municipal.; elaborar em conjunto com sua equipe,
Conselho Municipal de Segurança e outros órgãos do município,
estudos de impacto na segurança local proveniente das grandes
obras, de acordo com as disposições do plano diretor vigente;
para preenchimento do cargo é necessário ser titular de cargo
efetivo de guarda civil municipal de Itapira e fazer parte da
corporação;
§ 27 São atribuições e requisitos para provimento do cargo de
ASSESSOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO
SOCIAL: Auxiliar o Governo na organização e planejamento de
seu funcionamento, zelando para o fiel cumprimento do Plano de
Governo do Chefe do Executivo, assessorando em caráter
organizacional a administração pública na interação com e seus
servidores, por intermédio dos meios de comunicação; Planejar e
coordenar pesquisas de opinião pública, com os usuários dos
serviços públicos, com a finalidade de fornecer informações ao
Chefe do Executivo sobre ações e formas de atuação da
administração; Coordenar e supervisionar a utilização dos meios
audiovisuais, para fins administrativos internos e externos; Atuar
junto à diretoria de comunicação no planejamento e execução de
campanhas institucionais de divulgação de serviços públicos e
atuação governamental; Assessorar as secretarias, o Gabinete
do Prefeito e autarquias para a formulação de políticas de
relações públicas institucionais; Acompanhar e assessorar o
Chefe do Executivo em atos de integração com a comunidade;
Atuar na criação de canais de comunicação, acompanhar a
produção de conteúdos, produzindo relatórios de acompanhamento para a diretoria de comunicação da administração; Assessorar na resolução de problemas organizacionais que tenham influência na posição da
administração perante a opinião pública; Responsabilizar-se pela
manutenção de arquivo de dados, pesquisas, informações
relacionadas diretamente à atuação das secretarias no município;
possuir formação superior em Relações Públicas, Jornalismo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 52/71
Comunicação Social, Publicidade, Propaganda ou Marketing.
§ 28 São atribuições e requisitos para provimento do cargo
de ASSESSOR ESPECIAL DO EXECUTIVO: Auxiliar o
Governo
na
organização
e
planejamento
de
seu
funcionamento, zelando para o fiel cumprimento do Plano de
Governo do Chefe do Executivo, assessorando o Prefeito
Municipal na organização e planejamento de viagens e
eventos externos, através da elaboração de rotas, agendas
específicas e logística; coordenar a manutenção periódica e
dirigir o veículo que conduz o Chefe do Executivo,
fornecendo-lhe as condições básicas e necessárias para o
desempenho de suas funções em compromissos externos;
coordenar em compromissos externos, o recebimento,
conferência e transporte de documentos em geral, bem
como
nessas
ocasiões
dar
suporte
ao
atendimento
telefônico, e recebimento e envio de mensagens; promover,
quando necessário, nos compromissos oficias do Chefe do
Executivo, o registro de imagem (fotografia e vídeo) e áudio;
possuir ensino médio completo e CNH devidamente
regularizada.
§ 29 São atribuições e requisitos para provimento do cargo
de COORDENADOR DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO:
Auxiliar o Governo na organização e planejamento de seu
funcionamento, zelando para o fiel cumprimento do Plano de
Governo do Chefe do Executivo, coordenando e gerenciando
os
procedimentos
de
arrecadação
do
município;
supervisionar o sistema de conciliação bancária e baixa de
pagamento realizado pelo setor; conduzir a realização de
relatórios de classificação das rubricas junto a Secretaria da
Fazenda Municipal; fiscalizar e produzir relatórios referentes
ao controle de inscrição, cobrança e pagamento da dívida
ativa municipal; coordenar a emissão de certidões públicas;
fomentar junto a fazenda pública, a criação de novos
sistemas objetivando ampliar a eficiência arrecadatório do
município; controlar e promover o gerenciamento da
arrecadação do ITBI- Imposto de Transmissão de Bens
Imóveis; auxiliar o Chefe do Executivo na análise relatórios,
com tendências e projeções futuras a fim de respaldar a
criação de políticas públicas; possuir formação superior em
administração, direito, contabilidade, economia.
§ 30 São atribuições e requisitos para provimento do cargo
de COORDENADOR DE SERVIÇOS DOS CEMITÉRIOS:
Auxiliar o Governo na organização e planejamento de seu
funcionamento, zelando para o fiel cumprimento do Plano de
Governo
do
Chefe
do
Executivo,
coordenando
a
administração dos cemitérios municipais , mantendo a
conservação
e
manutenção
dos
mesmos;
conceder
sepulturas para inumações, em quaisquer das modalidades,
bem como ossários e relicários; conceder o uso de
sepulturas e construções funerárias individuais ou coletivas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 53/71
em caráter temporário, mediante expedição de documento
hábil; autorizar a exumação e reinumações; apurar e
processar os casos de abandono ou ruína de sepultura, até a
final declaração de extinção da concessão; proceder a
escrituração dos cemitérios da Paz e da Saudade, em livros
próprios; prover os cemitérios de todo o material necessário
ao desenvolvimento de seus serviços e obras; acompanhar e
fiscalizar
os
serviços
executados
por
empreiteiros
credenciados e pela administração; autorizar e fiscalizar a
utilização dos velórios; supervisionar a arrecadação de
tarifas e emolumentos, fixados pela Administração Municipal,
bem como as devidas pelos serviços executados pela
prefeitura; receber e decidir pedidos e reclamações; realizar
relatórios periódicos sobre as atividades do setor; possuir
formação superior em administração ou direito;
§ 31 São atribuições e requisitos para provimento do cargo
de GERENTE DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA: Auxiliar
o Governo na organização e planejamento de seu
funcionamento, zelando para o fiel cumprimento do Plano de
Governo do Chefe do Executivo, coordenando e ofertando
suporte técnico e pedagógico às equipes da Atenção Básica
da Saúde da Família - ABSF com o intuito de ampliar o
escopo das ações e melhorar o atendimento aos usuários,
atuando como potencializador de tecnologias, como projetos
terapêuticos singulares e implantação de dispositivos de
gestão do cuidado e regulação de recursos da rede;
promover a articulação da Atenção Básica da Saúde da
Família com outros pontos de atenção da rede inter setorial e
sócio assistencial; coordenar a implantação, expansão e a
operacionalização das equipes do Núcleo de Apoio à Saúde
da Família (NASF) no âmbito do sistema local, em conjunto
com os demais setores competentes da Rede Básica de
Saúde; possuir formação superior na área da saúde.
§ 32 São atribuições e requisitos para provimento do cargo
de SUPERVISOR DE EQUIPE DE PONTES E GALERIAS:
Auxiliar o Governo na organização e planejamento de seu
funcionamento, zelando para o fiel cumprimento do Plano de
Governo do Chefe do Executivo; planejar e supervisionar a
execução dos serviços de pontes e galerias no município,
através da organização de equipes e materiais; coordenar a
atividade
emergencial
em
galerias
e
pontes
que
implementam a malha viária rural do município; coordenar a
atuação das equipes no processo de desobstrução e limpeza
das galerias com a destinação final do material; elaborar o
cronograma de fiscalização de pontes localizadas na zona
rural, com ação preventiva de manutenção em períodos de
chuvas; organizar a fabricação de artefatos de concreto para
a aplicação na construção e manutenção de drenagem;
manter o planejamento e cronograma de atuação em toda a
zona urbana bem como nos bairros rurais que integram o
município;
apresentar
periodicamente
relatórios
de
atividades à Secretaria de Serviços Públicos, bem como a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 54/71
realizar as demais tarefas pertinentes ao cargo por
determinação superior; possuir conhecimento na área de
atuação que justifique sua nomeação para o cargo.
§ 33 São atribuições e requisitos para provimento do cargo de
DIRETOR DE ORÇAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA: Auxiliar
o Governo na organização e planejamento de seu funcionamento,
zelando para o fiel cumprimento do Plano de Governo do Chefe
do Executivo, coordenando, dirigindo o Departamento de
Orçamento e Gestão Financeira, visando o cumprimento do
planejamento estratégico e metas da administração; assessorar o
Secretário de Fazenda na elaboração do orçamento anual, a Lei
de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual de
Investimentos do Município; analisar relatórios gerenciais e
orçamentários, bem como relatórios contábeis para manter
controles de receitas e despesas; coordenar a elaboração de
relatórios orçamentários regulares e especiais; assessorar o
Secretário da Pasta da Fazenda para garantir, caso necessário,
que os ajustes orçamentários sejam feitos em consonância com o
planejamento estratégico e metas da administração; prestar
assessoria às secretarias que compõem o governo com análise
de custos, alocação fiscal e preparação de orçamento nos
moldes da legislação vigente; resumir orçamentos e apresentar
recomendações para a aprovação ou rejeição de pedidos
realizados pelas secretarias, viabilidade orçamentária e financeira
de projetos; coordenar equipes de trabalho, buscando novas
formas de melhorar a eficiência e o controle orçamentário;
analisar o orçamento de despesas operacionais para verificar as
tendências que afetam a operacionalidade da administração;
examinar as estimativas orçamentárias quanto à integridade,
precisão e conformidade com os procedimentos e regulamentos
internos; auxiliar o Secretário da pasta da fazenda na
interpretação
das
diretrizes
orçamentárias,
para
o
estabelecimento de políticas aptas à execução das diretrizes
administrativas; promover a compilação e análise de registros
contábeis e outros dados para determinar os recursos financeiros
necessários para implementação de políticas públicas no
município; possuir formação superior em Contabilidade, Ciências
Contábeis, Administração , Economia , Matemática.
§ 34 São atribuições e requisitos para provimento do cargo
de DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: Auxiliar o
Governo
na
organização
e
planejamento
de
seu
funcionamento, zelando para o fiel cumprimento do Plano de
Governo do Chefe do Executivo, coordenando e dirigindo o
Departamento de Tecnologia e Informação assessorando no
planejamento estratégico e operacional da administração
pública, com vistas a subsidiar a definição das prioridades
de gestão de tecnologia e informação nas secretarias
municipais; coordenando desenvolvimento e a implantação
dos sistemas de informação institucionais, bem como
realizando a manutenção dos mesmos; responsabilizar-se
pela gestão e manutenção da política de segurança da
informação e na coordenação dos trabalhos das equipes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 55/71
setoriais; propor ao executivo a contratação de serviços de
infraestrutura de tecnologia e programas no âmbito da
administração e gerenciar a qualidade desses serviços;
efetuar o planejamento e a gestão de capacidade dos
elementos de infraestrutura necessários ao funcionamento
dos serviços e soluções junto as secretarias municipais;
manter atualizadas as versões de todos os softwares e de
componentes
dos
serviços,
bem
como gerenciar as
respectivas licenças de uso e outros mecanismos que
assegurem a recuperação da instalação dos equipamentos
centrais da rede e dos respectivos serviços; promover o
suporte e o atendimento adequados aos usuários do sistema
e bancos de dados; promover, orientar e acompanhar, no que
se refere a utilização de tecnologia e informação, a
implementação da política administrativa de Segurança da
Informação; desempenhar outras atividades afins; possuir
formação superior na área de informática ou especialização
na área de informática.
§ 35 São atribuições e requisitos para provimento do cargo
de GERENTE DO BANCO DO POVO PAULISTA: Auxiliar o
Governo
na
organização
e
planejamento
de
seu
funcionamento, zelando para o fiel cumprimento do Plano de
Governo do Chefe do Executivo, coordenando os trabalhos
internos e externos da unidade do Banco do Povo Paulista
em Itapira; acompanhar o fluxo de caixa e investimentos,
através do gerenciamento e solicitação de aportes junto ao
Governo do Estado e Município; realizar análise de mercado,
tendências no empreendedorismo e projetos apresentados,
emitindo
parecer
sobre
a
viabilidade;
conduzir
o
acompanhamento pré-credito com análise documental e
encaminhamento para aprovação e pós-credito através do
acompanhamento e fiscalização de investimentos; controlar
o sistema de coleta de dados, contratos e atendimento;
relatar
a
administração
alterações
no
planejamento
orçamentário do programa, através de relatórios; coordenar
a
atuação
dos
atendentes
nos
procedimentos
administrativos internos, bem como externos; controlar o
sistema de cobrança e inadimplência; possuir formação
superior administração, contabilidade, Ciências Contábeis,
Matemática ou Economia.
§ 36 São atribuições e requisitos para provimento do cargo
de DIRETOR DO CVT
CENTRO DE VALORIZAÇÃO DO
TRABALHO:
Auxiliar
o
Governo
na
organização
e
planejamento de seu funcionamento, zelando para o fiel
cumprimento do Plano de Governo do Chefe do Executivo,
coordenando, organizando e dirigindo as atividades do
Centro de Valorização do Trabalho; coordenar a realização
de cursos e treinamentos de capacitação ao trabalhador em
todas as áreas; analisar as demandas empresariais por mão
de obra no município para a qualificação específica;
fomentar
através
de
programas
e
treinamento
o
empreendedorismo e a qualificação da mão de obra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 56/71
autônoma; organizar parcerias com empresas privadas ou
órgãos públicos para capacitação de mão de obra de forma
ampla; acompanhar os trabalhos o PAT Programa de
Atendimento ao Trabalhador, promovendo a divulgação de
postos de trabalho no município; organizar e disponibilizar
espaços para a realização de entrevistas de emprego;
apresentar
relatórios
com
os
resultados
alcançados,
periodicamente, dos serviços e atividades desenvolvidas no
exercício
das
atribuições
a
Secretaria
Municipal
de
Desenvolvimento Econômico, possuir formação superior na
área de Educação ou Administração.
§ 37 São atribuições e requisitos para provimento do cargo
de
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO
DE
COMPRAS
E
LICITAÇÕES:
Auxiliar
o
Governo
na
organização
e
planejamento de seu funcionamento, zelando para o fiel
cumprimento do Plano de Governo do Chefe do Executivo,
coordenando e Dirigindo o Departamento de Compras, em
conformidade com as políticas de compras da Administração, sendo responsável pela execução
centralizada de todos os procedimentos de aquisição de
materiais e contratação de serviços, através de processos de
licitação de compras, bens, serviços e obras, efetuados por
todos os órgãos da Administração Pública Municipal, direta
e indireta, tais como: empresas públicas, fundações e
agências e institutos de natureza autárquica; coordenar a
execução dos processos licitatórios para aquisição de
materiais, equipamentos, contratação de prestação de
serviços e alienação de bens, para os Órgãos da
administração direta e indireta; elaborar e coordenar os
expedientes, convocações, comunicações, relatórios e
documentos afins, relativos à preparação, divulgação de
resultados, manifestação em recursos e impugnações e
demais
providências
decorrentes
de
procedimentos
licitatórios, bem como, de dispensas e inexigibilidades da
administração; elaborar e disponibilizar os editais de
licitação; receber e aprovar a documentação exigida dos
fornecedores; acompanhar o controle do consumo de bens,
materiais, e da prestação de serviços e do estoque do
almoxarifado; receber as solicitações de compras emitidas
pelas Secretarias Municipais, verificar sua conformidade
com as políticas de compras, comprovar a sua real
necessidade e definir a modalidade que será utilizada para o
atendimento; verificar a documentação para homologação
do certame licitatório e adjudicação do objeto, bem como o
acompanhar todo o processo de aquisição de materiais;
organizar a regulamentação e a gestão centralizada do
cadastro
de
fornecedores
do
Município;
regular
a
implantação e a gestão do sistema de registro de preços;
possuir formação superior em Administração ou Direito.
§ 38 São atribuições e requisitos para provimento do cargo
de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE:
Auxiliar o Governo na organização e planejamento de seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 57/71
funcionamento, zelando para o fiel cumprimento do Plano de
Governo do Chefe do Executivo, coordenando e Dirigindo o
Departamento de Contabilidade observando os princípios
legais, as políticas e diretrizes adotadas, para o cumprimento
do orçamento anual do Município; dirigir as atividades da
contabilidade, visando assegurar que todos os relatórios e
registros contábeis sejam feitos de acordo com os princípios
e normas contábeis e legislação pertinente, dentro dos
prazos
legais;
supervisionar
a
elaboração
contábil
assegurando que reflita corretamente a situação econômica e
financeira do Município; analisar as informações contábeis e
preparar relatórios contendo informações, explicações e
interpretações dos resultados no período; elaborar os
documentos necessários ao cumprimento das obrigações
legais do município; avaliar os acervos patrimoniais e
verificar os haveres e obrigações para quaisquer finalidades;
avaliar os fundos e apuração dos valores patrimoniais;-
definir os planos de determinação das taxas de depreciação
e exaustão dos bens materiais e dos atos de amortização dos
valores
imateriais,
inclusive
de
valores
diferidos;
supervisionar a escrituração regular, oficial ou não de todos
os fatos relativos ao patrimônio e as variações patrimoniais
das
entidades,
por
quaisquer
métodos,
técnicas
ou
processos; classificar os fatos para registro contábil e
abertura e encerramento de escritas contábeis; controlar a
formalização, guarda, manutenção ou destruição de livros e
outros meios de registro contábil, bem como dos
documentos relativos à vida patrimonial; supervisionar a
elaboração de balancetes e de demonstrações do movimento
por contas ou grupos de contas, de forma analítica ou
sintética; analisar balancetes e o balanços, bem como
realizar a conciliação de contas; organizar os processos de
prestações de contas das entidades da administração
pública municipal, das autarquias, sociedades de economia
mista, empresas públicas, fundações de direito público e
Ongs a serem julgadas pelos tribunais, conselhos de contas
ou órgãos similares; planificar as contas, com a descrição de
suas funções e do funcionamento dos serviços contábeis;
compartilhar com outros profissionais, se necessário, outras
atividades
inerentes
às
Ciências
Contábeis
e
suas
aplicações; planejar e organizar qualificação, capacitação e
treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no
órgão em que atua e demais campos da Administração
Municipal, quando solicitado; guardar sigilo das atividades
inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento
do superior hierárquico informações ou notícias de interesse
do serviço público ou particular que possa interferir no
regular andamento do serviço público; apresentar relatórios
das atividades para análise de seus superiores hierárquicos;
possuir formação superior em Contabilidade, Ciências
Contábeis ou Economia.
§ 39 São atribuições e requisitos para provimento do cargo
de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA:
Auxiliar o Governo na organização e planejamento de seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 58/71
funcionamento, zelando para o fiel cumprimento do Plano de
Governo do Chefe do Executivo coordenando e dirigindo os
trabalhos do Departamento de Limpeza Pública; organizar as
atividades de limpeza das vias logradouros, praças e jardins
públicos; coordenar a distribuição das ordens de serviço,
bem como a execução dos serviços da equipe de varrição,
capina, pintura de guias, corte de grama, retirada de
entulhos, poda de árvores em todo o município; fiscalizar os
serviços de recolhimento de lixo domiciliar e coleta seletiva
residencial e empresarial; contribuir na tomada de decisões
estratégicas da Secretaria de Serviços Públicos junto com o
Secretário da pasta; coordenar a execução dos serviços de
limpeza nos próprios municipais, inclusive dos cemitérios
existentes no município; fiscalizar e coordenar a execução de
serviços de limpeza em praças e parques e jardins; organizar
e coordenar a execução de serviços de limpeza nas unidades
de saúde e educação do município; apresentar relatórios e
resultado,
periodicamente,
dos
serviços
e
atividades
desenvolvidas no exercício das atribuições ao Secretário
Municipal de Serviços Públicos; possuir ensino médio e
conhecimento na área que justifique sua nomeação para o
cargo.
§ 40 São atribuições e requisitos para provimento do cargo de
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO: Auxiliar o Governo na organização e planejamento
de seu funcionamento, zelando para o fiel cumprimento do Plano
de Governo do Chefe do Executivo dirigindo e coordenando o
Departamento de Desenvolvimento Econômico com o objetivo de
Fortalecer o apoio ao micro e pequeno empreendedor; fortalecer
a atração de investimentos para o Municúpio; incentivar a
pesquisa tecnológica; propor a expansão do acesso aos ensinos
superior e profissionalizante; prospectar potenciais investidores,
articulação com entidades públicas (Investe São Paulo e
Desenvolve São Paulo) e privadas, relevantes para o processo
de atração de novos investimentos para o Município; identificar
oportunidades para atração de novos investimentos; apoiar ações
na atração de empresas; identificar entraves à competitividade e
propor medidas para superá-los; assessorar, impulsionar e
incentivar o desenvolvimento e a expansão das empresas locais;
Dar apoio à capacitação de pequenas e médias empresas e ao
desenvolvimento da economia criativa; propor parcerias com
SENAI, SEBRAE, Associação Comercial e Industrial de Itapira e
outros órgãos semelhantes visando a geração de emprego e
renda através de incentivos de novos negócios em segmentos
criativos e com potenciais de desenvolvimento; Capacitar
trabalhadores no Município, através de cursos de qualificação
profissional no CVT; possuir curso superior em Administração,
Direito ou Economia.
§ 41 São atribuições e requisitos para provimento do cargo de
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS: Auxiliar o Governo
na organização e planejamento de seu funcionamento, zelando
para o fiel cumprimento do Plano de Governo do Chefe do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 59/71
Executivo, coordenando e dirigindo o Departamento de Obras
nas atividades relativas à orientação, controle na execução de
obras públicas municipais realizadas pela administração direta;
desenvolver atividades relativas à orientação, controle e execução
de ampliações, melhoria, reparos e conservação de prédios de
propriedade do Município; acompanhar as atividades relativas à
implantação
e
manutenção
da
iluminação
pública;
gerir
cronograma relativo à administração, conservação, reparos,
melhoria e ampliações dos Cemitérios públicos; coordenar
serviços relativos à manutenção e conservação do próprios
municipais em geral; fiscalizar e orientar, quando necessário,
equipes de conservação dos parques, praças e jardins em
conjunto com a Secretaria de Serviços Públicos; manter controle
operacional e formal dos recursos aplicados nas construções e
obras de conservação, reformar e ampliação dos próprios
municipais, inclusive os da rede municipal de ensino e da saúde;
atuar junto à Secretaria de Recursos Materiais nos processos
licitatórios que envolvam projetos de obras e reformas estruturais;
dirigir e fiscalizar a aplicação dos códigos e normas referentes às
edificações particulares, a estética urbana, ao zoneamento, aos
loteamentos e seus desmembramentos, segundo as diretrizes do
plano de desenvolvimento municipal; auxiliar no desenvolvimento
de
projetos
específicos
para
as
Secretarias
Municipais,
observando suas especificidades; possuir formação superior em
Engenharia Civil ou Arquitetura.
§ 42 São atribuições e requisitos para provimento do cargo
de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
URBANO: Auxiliar o Governo na organização e planejamento
de seu funcionamento, zelando para o fiel cumprimento do
Plano de Governo do Chefe do Executivo, coordenando e
Dirigindo
o
Departamento
de
Planejamento
Urbano
observando e fazendo respeitar a correta aplicação da
legislação urbanística e ambiental vigente no Município;
executar as atividades operacionais de controle, regulação e
fiscalização urbanística, coordenando as atividades da
equipe de fiscalização responsável por lavrar autos de
infração contra os achados em violação à legislação
urbanística vigente; prover as devidas informações nos
processos
administrativos
relativos
às
atividades
de
controle, regulação e fiscalização nas áreas urbanísticas;
apresentar sugestões de aprimoramento e modificação dos
procedimentos
processuais
de
controle,
regulação
e
fiscalização, nas áreas urbanísticas e ambiental; coordenar o
trabalho de fiscalização de todas as obras em execução no
Município, a fim de que possam ser realizadas intimações,
embargos e interdições administrativas para obras ou
equipamentos não licenciados em cumprimento ao previsto
na legislação vigente; determinar demolições de obras em
qualquer construção em desacordo com a legislação
vigente; elaborar croquis de situação e locação de acordo
com a vistoria realizada in loco; apurar denúncias
registradas em conjunto com a fiscalização através de
vistoria de obras/edificações; coordenar a fiscalização do
cumprimento das leis de uso, ocupação e parcelamento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 60/71
solo, código de obras ou lei correlata;; garantir a fiscalização
de normas municipais, estaduais ou federais repassadas ao
município mediante convênios, relacionadas ao zoneamento,
urbanização; solicitar às equipes de fiscalização, mediante
solicitação do cidadão ou de ofício, a vistoria de obras que
lhe pareçam em desacordo com as normas vigentes; emitir
parecer sobre assuntos de sua área de competência
mantendo o acompanhamento constante do andamento de
obras realizadas pela administração e seus prazos de
entrega; possuir formação superior em Engenharia Civil ou
Arquitetura.
§ 43 São atribuições e requisitos para provimento do cargo
de DIRETOR DO DEPARTAMENTO JURÍDICO: Auxiliar o
Governo
na
organização
e
planejamento
de
seu
funcionamento, zelando para o fiel cumprimento do Plano de
Governo do Chefe do Executivo, coordenando as atividades
de planejamento, organização do Departamento Jurídico;
promover a integração e interação entre os diversos órgãos
da Secretaria e as políticas e ações definidas em todas as
áreas; auxiliar e assessorar o Secretário Municipal de
Negócios Jurídicos e Cidadania no exercício de suas
atribuições; coordenar e orientar em apoio as Secretárias a
realização de estudos, levantamento de dados e elaboração
de propostas de projetos que levem à melhoria do
desenvolvimento das atividades da Procuradoria e dos seus
serviços;
emitir
pareceres
jurídicos
para
os
vários
Departamentos do Município, referente à matéria ordinária,
cotidiana e extraordinária; elaborar ofícios, requerimentos,
petições, contratos e outros documentos que lhe forem
solicitados; planejar e coordenar as atividades tendentes a
proporcionar o andamento das demandas judiciais e
extrajudiciais da Fazenda Pública; dirigir e organizar os
serviços relacionados ao andamento e manifestação nos
pareceres, coordenando o trabalho dentro dos respectivos
departamentos;
distribuir
aos
Procuradores,
segundo
determinação superior, os processos administrativos e
judiciais para que se efetivem as providências necessárias;
acompanhar a execução dos contratos; manter atualizada e
organizada a biblioteca jurídica; exercer outras atividades
relacionadas à sua área de atuação, bem como representar
judicial e extrajudicialmente o Município, a critério do
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos e Cidadania;
coordenar
e
orientar
a
execução
das
atividades
administrativas e financeiras da Procuradoria promovendo
suporte à realização dos programas projetos e atividades da
Procuradoria, direção e coordenação; organizar e coordenar
as atividades do gabinete do Secretário de Negócios
Jurídicos e Cidadania, em especial o protocolo de
documentos oficiais, atendimento ao público, e o trâmite de
processos administrativos entre as secretarias; subsidiar as
instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que
concerne ao planejamento e ao processo decisório relativo
às políticas, programas, projetos e atividades de sua área de
competência; possuir formação superior em Direito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 61/71
§ 44 São atribuições e requisitos para provimento do cargo
de
DIRETOR
DO
PATRIMÔNIO,
ALMOXARIFADO
E
LOGÍSTICA:
Auxiliar
o
Governo
na
organização
e
planejamento de seu funcionamento, zelando para o fiel
cumprimento do Plano de Governo do Chefe do Executivo,
coordenando e dirigindo os trabalhos da equipe de controle
e armazenamento dos bens patrimoniados que compõem a
administração pública, para atendimento às demandas das
secretarias; analisar e controlar a movimentação em sistema
próprio dos bens patrimoniados, bem como dos termos de
responsabilidade; coordenar a entrega aos fornecedores das
notas de empenho dos bens patrimoniáveis adquiridos pela
administração, bem como para o setor de almoxarifado para
o acompanhamento do recebimento e logística interna;
acompanhar o processo de arquivamento da documentação
dos bens móveis e imóveis pertencentes ao município;
patrimoniar bens adquiridos ou recebidos em doação pelo
município; coordenar o recebimento e encaminhamento de
móveis
e
equipamentos
danificados
à
manutenção,
promovendo lista de inservíveis destinados à alienação
pública; manter controle permanente dos materiais de
consumo, para atendimento às demandas da administração;
coordenar o recebimento e a conferência dos materiais de
consumo e os bens patrimoniáveis entregues pelos
fornecedores, conforme as especificações inseridas na nota
de empenho; organizar o cronograma de atuação da oficina
mecânica, através de planilhas acompanhando a aquisição
de peças e insumos em geral, bem como definindo
prioridades na prestação de serviços; organizar os cuidados
necessários para a manutenção da frota municipal, mantendo controle de quilometragem, consumo de
combustíveis, estado de conservação; encaminhar para os
reparos os veículos e equipamentos da frota quando
necessário; promover, quando necessário, a lista de veículos
e equipamentos inservíveis que serão destinados para a
alienação pública; gerir a utilização de combustíveis pela
frota municipal, acompanhando a regulação do estoque;
atuar junto a Secretaria de Recursos Materiais para a
aquisição de bens e serviços necessários ao bom
desenvolvimento das rotinas de trabalho; possuir formação
superior em Administração, Direito ou Logística.
(...)
A expressão “Diretor do Departamento Jurídico” constante
no parágrafo 43 do artigo 2o da Lei Complementar no 5.803, de 19 de julho de 2019, do
Município de Itapira, se apresenta incompatível com a Constituição do Estado de São
Paulo diante previsão junto aos artigos 98 a 100 e 144:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 62/71
Art. 98 A Procuradoria Geral do Estado é instituição de natureza
permanente, essencial à administração da justiça e à Administração
Pública Estadual, vinculada diretamente ao Governador, responsável
pela advocacia do Estado, sendo orientada pelos princípios da
legalidade e da indisponibilidade do interesse público.
§ 1o - Lei orgânica da Procuradoria Geral do Estado disciplinará sua
competência e a dos órgãos que a compõem e disporá sobre o
regime jurídico dos integrantes da carreira de Procurador do Estado,
respeitado o disposto nos artigos 132 e 135 da Constituição Federal.
§ 2o - Os Procuradores do Estado, organizados em carreira, na qual
o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a
participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas
fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica na
forma do "caput" deste artigo.
§ 3o - Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada
estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação
de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório
circunstanciado das corregedorias.
Art. 99
São funções institucionais da Procuradoria Geral do
Estado:
I - representar judicial e extrajudicialmente o Estado e suas
autarquias, inclusive as de regime especial, exceto as universidades
públicas estaduais;
II exercer as atividades de consultoria e assessoramento jurídico
do Poder Executivo e das entidades autárquicas a que se refere o
inciso anterior;
III - representar a Fazenda do Estado perante o Tribunal de Contas;
IV - exercer as funções de consultoria jurídica e de fiscalização da
Junta Comercial do Estado;
V - prestar assessoramento jurídico e técnico-legislativo ao
Governador do Estado;
VI - promover a inscrição, o controle e a cobrança da dívida ativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 63/71
estadual;
VII - propor ação civil pública representando o Estado;
VIII - prestar assistência jurídica aos Municípios, na forma da lei;
IX - realizar procedimentos administrativos, inclusive disciplinares,
não regulados por lei especial;
X exercer outras funções que lhe forem conferidas por lei.
Art. 100 - A direção superior da Procuradoria Geral do Estado
compete ao Procurador-Geral do Estado, responsável pela
orientação jurídica e administrativa da instituição, ao Conselho da
Procuradoria Geral do Estado e à Corregedoria-Geral do Estado, na
forma da respectiva Lei Orgânica.
Parágrafo único - O Procurador-Geral do Estado será nomeado
pelo Governador, em comissão, entre os Procuradores que integram
a carreira e terá tratamento, prerrogativas e representação de
Secretário de Estado, devendo apresentar declaração pública de
bens, no ato da posse e de sua exoneração.
Art. 144
Os Municípios, com autonomia política, legislativa,
administrativa e financeira se auto-organização por lei orgânica,
atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e
nesta Constituição.
As competências elencadas referentes ao cargo de “Diretor
do Departamento Jurídico”, com competências típicas de direção superior da Advocacia
Pública na esfera municipal, se contrapõem aqueles que deveriam ser desempenhadas
por dentre aqueles que ingressaram na carreira mediante concurso público, nos exatos
termos do artigo 100, parágrafo único, da Constituição Bandeirante, donde se infere que
o provimento mediante livre nomeação e exoneração, e, consequentemente, autorizando
a nomeação entre aqueles vindos fora do quadro de pessoal concursado, viola os
dispositivos constitucionais.
Da mesma forma se verifica a violação com os demais
cargos destacados, pela expressão “Chefe de Divisão de Proteção e Bem Animal”,
constante no artigo 6o e 8o da Lei Complementar no 5.768, de 24 de abril de 2019 (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 64/71
1.411/1.414), pelos artigos 2o e 3o da Lei Complementar no 5.775, de 23 de maio de 2019 (fls.
1.415/1.416); pelas expressões “Supervisor de Dietética e Nutrição Escolar” e “Assessor de
Gabinete Nível II”, constantes no artigo 3o, e nos parágrafos 2o e 4o do artigo 3o da Lei
Complementar no 5.785, de 03 de junho de 2019 (fls. 1.417/1.423); pelas expressões “Diretor
Financeiro da Saúde”, “Diretor do Departamento de Odontologia”, “Coordenador de
Equipe de Enfermagem do Hospital Municipal”, “Coordenador de Equipe de Vigilância
Epidemiológica e Zoonoses”, “Coordenador de Equipe de Vigilância Sanitária,
“Coordenador de SAME/UAC”, “Supervisor de Compras da Saúde”, “Supervisor de
Almoxarifado da Saúde” e “Assessor de Gabinete II”, constantes no artigo 2o e nos
parágrafos 3o a 11o e 13o do artigo 2o da Lei Complementar no 5.786, de 03 de junho de
2019 (fls. 1.431/1.447); pelas expressões “Assessor de Gabinete Nível III”, “Assessor de
Gabinete Nível II”, “Chefe de Equipe de Manutenção de Praças e Jardins”, “Chefe de
Equipe de Manutenção de Vias e Logradouros”, “Chefe de Equipe de Varrição”,
“Supervisor de Equipe de Pintura Predial”, “Supervisor de Almoxarifado Geral”,
“Supervisor de Equipe de Oficina Mecânica”, “Supervisor do PAT
Posto de
Atendimento ao Trabalhador”, “Coordenador de Arborização”, “Coordenador de
Jardinagem”, “Coordenador de Projetos Agrícolas”, “Coordenador do Fundo Social de
Solidariedade”, “Supervisor de Obras de Terraplanagem e Pavimentação Urbana”,
“Chefe de Equipe de Instalações e Manutenções Elétricas”, “Chefe de Equipe de
Manutenção de Estradas Vicinais”, “Coordenador de Turismo”, “Supervisor de
Tecnologia, Informática e Controle da Educação”, “Supervisor de Tecnologia, Informática
e Controle Geral”, “Supervisor do Setor de Esportes”, “Supervisor do Setor de Recreação
e Lazer”, “Supervisor do Setor de Transportes Urbanos”, “Assessor Especial do
Executivo”, “Coordenador de Controle de Arrecadação”, “Coordenador de Serviços dos
Cemitérios”, “Gerente de Unidade de Saúde da Família”, “Supervisor de Equipe de
Pontes e Galerias”, “Diretor de Tecnologia da Informação”, “Diretor do Banco do Povo
Paulista”, “Diretor do CVT
Centro de Valorização do Trabalho”, “Diretor do
Departamento de Compras e Licitações”, “Diretor do Departamento de Contabilidade”,
“Diretor do Departamento de Limpeza Pública”, “Diretor do Departamento de
Planejamento Urbano” e “Diretor do Departamento do Patrimônio, Almoxarifado e
Logística”, constantes no artigo 2o e parágrafos 2o ao 14o, 16o ao 25o, 28o ao 32o, 34o ao
39o, 42o e 44o do artigo 2o da Lei Complementar no 5.803, de 19 de julho de 2019 (fls.
1.453/1.477), todos do Município de Itapira.
Da análise detalhada de cada um dos cargos apura-se,
efetivamente, a violação aos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144, da Constituição do
Estado:
Art. 111 A administração pública direta, indireta ou fundacional, de
qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade,
finalidade, motivação, interesse público e eficiência.
Art. 115 - Para a organização da administração pública direta e
indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer
dos Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes
normas:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 65/71
(...)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia, em concurso público de provas ou de provas e
títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão,
declarado em lei, de livre nomeação e exoneração;
(...)
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a
serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições
e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às
atribuições de direção, chefia e assessoramento;
(...)
E os preceitos da Constituição da República e da do Estado
resultam aplicáveis aos Municípios conforme disposto pelo artigo 144, sendo que do
elenco apontado tem-se que os cargos questionados estabelecem atribuições
essencialmente técnicas e burocráticas cumprindo, na esteira do mandamento
constitucional, o preenchimento por servidores efetivos, de carreira e escolhidos
mediante concurso público.
Contrariando
essas
disposições,
apura-se
que
das
atribuições transcritas referentes aos cargos destacados e impugnados com previsão
para provimento em comissão, tratam-se de atividades técnicas, profissionais e
ordinárias, não sendo, dessa forma, de caráter de excepcionalidade no nível superior de
assessoramento, chefia e direção como funções inerentes aos respectivos cargos de
provimento em comissão.
Cargos de provimento em comissão resultam, portanto, em
exceção e não regra.
Artificialidade,
abusividade
e
desproporcionalidade
sustentam o reconhecimento da inconstitucionalidade pois, em realidade, se busca com
a edição dessas normas a simples substituição dos servidores públicos por atendimento
de interesses políticos próprios e que não se sustentam em interesse público adequado.
Indispensável, para se assegurar a constitucionalidade, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 66/71
o cargo criado seja de excepcional natureza especial no campo do assessoramento,
chefia e direção em nível superior com exigência de relação de confiança.
Portanto, exige-se a análise da natureza excepcional em
sua nuance completa e não por simples declaração do legislador a afastar o próprio
conteúdo da atividade.
Nenhuma relação de confiança se faz presente diante,
repetindo, descrição e natureza do desempenho de todos esses cargos já referidos.
E para aqueles cargos relacionados com a exigência de
ensino médio completo, a clara e específica condição de serem de execução de pouco
complexidade e de nível subalterno, não de liderança, ausente poder de mando a
justificar a qualificativa da excepcionalidade do provimento em comissão.
A simples dispensa da formação em nível superior para
provimento de alguns cargos revela a simplicidade da atuação e a ausência de
sustentação para o ingresso de não concursados para o desempenho das funções ou
atividades assim descritas e que devem sustentar a ocupação por servidores integrantes
do quadro concursado da entidade pública.
Não observado o disposto pelo artigo 111, da Constituição
do Estado que fixa, em obrigação, a observância, entre outros, também do princípio da
razoabilidade, fator preponderante junto a Carta da República.
Cuidou o i. Procurador de Justiça em sua destacada
manifestação, de apontar que “a criação de cargos de provimento em comissão e
funções de confiança, de livre nomeação e exoneração, é excepcional e deve ser
limitada aos casos em que seja exigível especial relação de confiança entre o
governante e o servidor, para que adequadamente sejam desempenhadas funções
inerentes à atividade predominantemente política. Podem ser de livre nomeação e
exoneração apenas aqueles cargos ou empregos que, pela própria natureza das
atividades desempenhadas, exijam excepcional relação de confiança, isto é,
verdadeiro comprometimento político e fidelidade com relação às diretrizes
estabelecidas pelos agentes políticos, que vão além do dever comum de lealdade às
instituições públicas, necessárias a todo e qualquer servidor. Não é qualquer unidade de
chefia, assessoramento ou direção que autoriza o provimento em comissão, a atribuição
do cargo deve reclamar especial relação de confiança para desenvolvimento de funções
de nível superior de condução das diretrizes políticas do governo. Pela análise da
natureza e atribuições dos cargos de provimento em comissão impugnados, não se
identificam os elementos que justificam o provimento.” (fls. 1.617/1.618) (grifo no original).
O tema, inclusive, já foi objeto da Repercussão Geral no
1.010 (Recurso Extraordinário 1.041.210-SP, j. 06.09.2018, relator Min. Dias Toffoli):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 67/71
“Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela Constituição Federal. Estrita
observância para que se legitime o regime excepcional
de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral
reconhecida. Reafirmação da jurisprudência da Corte
sobre o tema.
1. A criação de cargos em comissão é exceção à regra de
ingresso no serviço público mediante concurso público de
provas ou provas e títulos e somente se justifica quando
presentes os pressupostos constitucionais para sua
instituição.
2. Consoante a jurisprudência da Corte, a criação de cargos
em comissão pressupõe:
a) que os cargos se destinem ao exercício de funções de
direção, chefia ou assessoramento, não se prestando ao
desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou
operacionais;
b) necessária relação de confiança entre a autoridade
nomeante e o servidor nomeado;
c) que o número de cargos comissionados criados guarde
proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir
e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos
no ente federativo que os institui; e
d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam
descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os cria.
3. Há repercussão geral da matéria constitucional aventada,
ratificando-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o
tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao
recurso extraordinário.
4. Fixada a seguinte tese:
a) A criação de cargos em comissão somente se justifica
para o exercício de funções de direção, chefia e
assessoramento, não se prestando ao desempenho de
atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;
b) tal criação deve pressupor a necessária relação de
confiança entre a autoridade nomeante e o servidor
nomeado;
c) o número de cargos comissionados criados deve guardar
proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir
e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos
no ente federativo que os criar; e
d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar
descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os
instituir.”
Ao enfrentar o tema em casos análogos, decidiu o Colendo
Órgão Especial do Tribunal de Justiça/SP:
“DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impugnação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 68/71
cargos em comissão constantes na Lei Complementar no
4.877/2012, do município de Itapira. Cargos de provimento
em
comissão
que
não
retratam
atribuições
de
assessoramento, chefia e direção, senão funções técnicas,
burocráticas,
operacionais
e
profissionais
a
serem
preenchidas por servidores investidos em cargos de
provimento eletivo. Alegada violação de dispositivos da
Constituição Estadual (arts. 111 e 115, II e V). Violação
caracterizada. Funções que não justificam a necessidade de
vínculo de confiança entre a autoridade nomeante e o
servidor, a ensejar regime extraordinário de livre nomeação
e exoneração. Ausência de descrição em lei específica das
atribuições do cargo de 'Diretor de Creche'. Violação ao
princípio da reserva legal. Não observância das diretrizes do
Tema de Repercussão Geral no 1010 do STF. Precedentes
do STF e deste Órgão Especial. Ação que se julga
procedente, com modulação de efeitos temporais.” (ADI no
2246301-60.2018.8.26.0000, Rel. Des. Péricles Piza, j. 14.08.2019, v.u.);
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Demanda
cujo objeto são as expressões: “Assessor de Gabinete III,
Assessor de Gabinete IV, Assistente Jurídico, Diretor
Estratégico e Secretária de Gabinete”, previstas nos Anexos
I e II, ambos da Lei Complementar no 211, de 15.08.18, do
Município de Olímpia, que trata da criação de cargos de
provimento em comissão. Inconstitucionalidade. Ocorrência.
Ausência de plexo de assessoramento, chefia e direção.
Cargos comissionados sem descrição de atribuições ou
com descrição genérica. Funções burocráticas, técnicas ou
profissionais. Cargo comissionado de Assessor Jurídico.
Inadmissibilidade. Preenchimento privativo de funcionários
de carreira. Modulação. 120 dias a contar do julgamento da
presente ação (art. 27 da Lei no 9.868/99). Procedente a
ação, com modulação.” (ADI no 2049177-35.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Evaristo dos Santos, j. 26.06.2019, v.u.);
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Pretensão
que as expressões 'Chefe de Gabinete', 'Procurador Judicial
Chefe', 'Assessor', 'Assessor Administrativo', 'Gerente I' e
'Gerente II', constantes nos Anexos II, III e IV da Lei
Complementar no 93, de 22 de dezembro de 2014, do
município de Rio Claro Cargos que compõem a estrutura
administrativa da Fundação Municipal de Saúde do
município Definição legal das atribuições que permite a
análise da regularidade da organização do quadro de
pessoal e do enquadramento da função na exceção de
provimento em comissão Exigência, para afastar a regra do
concurso público, de que haja desempenho de atividades
de direção, chefia e assessoramento, com essencial vínculo
de confiança Nomenclaturas que não são suficientes para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 69/71
configurar os requisitos da comissão, os quais devem ser
analisados pela natureza do trabalho efetivamente exercido,
o que deve estar previamente instituído na legislação e não
pode ser de caráter geral, técnico e burocrático Descrição
genérica que é incapaz de configurar a possibilidade da
exceção do cargo em comissão Exercício de funções
ligadas à advocacia pública que faz parte de cargo de
caráter permanente, com atribuições essenciais, que
pertence
àqueles
que
tenham
sido
admitidos
no
funcionalismo através de concurso público Indicação de
julgado do E. STF que não é vinculante e não impede a
manutenção
do
entendimento
acerca
da
inconstitucionalidade Alegação da interessada no sentido de
que a exclusão dos cargos em comissão prejudicaria o
serviço da área da saúde do município que extrapola o
limite desta ação de caráter objetivo e não traz a
constitucionalidade da lei, porquanto os serviços devem
permanecer regularmente prestados por aqueles admitidos
por concurso público Configuração de inconstitucionalidade,
cuja declaração se faz com modulação de efeitos, devendo
a sua eficácia ter início em 120 dias, contados desta
decisão Ação procedente.” (ADI no 2272487-23.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Álvaro Passos, j. 15.05.2019, v.u.);
“Ação direta de inconstitucionalidade. Barbosa. Legislação
municipal que disciplina a contratação comissionada de
servidores. Expressões constantes do Quadro Base dos
Cargos em Comissão do Plano Diretor de Recursos
Humanos dos Servidores Municipais de Barbosa, previsto
na Lei Municipal n. 1.700, de 28 de dezembro de 2005, em
sua redação original e na que lhe foi dada pela Lei
Municipal n. 1.976, de 23 de janeiro de 2013, e na Lei
Complementar n. 30, de 26 de janeiro de 2017. Ausência de
descrição em lei específica das atribuições dos referidos
cargos de provimento em comissão. Violação ao princípio
da reserva legal e aos artigos 111, 115, II e V e 144, da
Constituição
do
Estado
de
São
Paulo.
Cargos
comissionados de Procurador Jurídico e Assessor Jurídico
(também criados pela Lei n. 1.700/2005 e constantes do
Quadro Base dos Cargos em Comissão do Plano Diretor de
Recursos Humanos dos Servidores Municipais de Barbosa).
Atividades de advocacia pública, inclusive a assessoria e a
consultoria de corporações legislativas, e suas respectivas
chefias, que são reservadas a profissionais admitidos por
meio de concurso público (arts. 98 a 100, CE). Arts. 1o e 2o
da Lei Complementar n. 37, de 16 de maio de 2017, do
Município de Barbosa, que prevê a aplicação do regime da
Consolidação das Leis do Trabalho aos cargos de
provimento em comissão. Afronta aos princípios da
moralidade e da razoabilidade (art. 111, da Constituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 70/71
Estadual), além de limitação à liberdade de provimento e
exoneração do cargo, tornando onerosa a dispensa
imotivada. Incompatibilidade com o disposto no art. 115, II e
V, Constituição Estadual. Ação julgada procedente, com
modulação
dos
efeitos
da
declaração
de
inconstitucionalidade.” (ADI no 2243046-94.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Antônio Celso Aguilar Cortez, j. 08.05.2019, v.u.);
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI
COMPLEMENTAR No 481 DE 20 DE MAIO DE 2015, DO
MUNICÍPIO DE JAÚ - CARGOS EM COMISSÃO DE
'GERENTE', 'DIRETOR', 'COORDENADOR DE URGÊNCIA
E EMERGÊNCIA', 'CHEFE DE SEÇÃO TÉCNICA' E
'CHEFE DE SEÇÃO' (ART. 3o) - CARGOS QUE NÃO
EXPRESSAM FUNÇÕES DE CHEFIA, DIREÇÃO OU
ASSESSORAMENTO PROVIMENTO POR SERVIDORES
INVESTIDOS EM CARGOS EFETIVOS ART. 11 E O §3o
DO ART. 15 - ATRIBUEM À SECRETARIA DE NEGÓCIOS
JURÍDICOS
E
AO
SECRETÁRIO
QUE
A
DIRIGE
FUNÇÕES QUE COMPETEM EXCLUSIVAMENTE AOS
PROFISSIONAIS
DA
CARREIRA
DA
ADVOCACIA
PÚBLICA,
INVESTIDOS
MEDIANTE
CONCURSO
PÚBLICO OFENSA AOS ARTIGOS 98; 99; 100; 111; 115, I,
II, V E 144 DA CONSTTUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
AÇÃO
JULGADA
PROCEDENTE,
COM
MODULAÇÃO DE EFEITOS.” (ADI no 2102513-22.2017.8.26.0000,
Rel. Des. João Negrini Filho, j. 07.03.2018, v.u.);
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
Impetração em face do artigo 99 da Lei Complementar no
236, de 21 de dezembro de 2.010, do Município de
Taubaté, que estabelece à Secretaria de Negócios Jurídicos
órgão auxiliar do Chefe do Poder Executivo o planejamento,
coordenação e controle das atividades das Procuradorias
Administrativa, Judiciária, Tributária e Trabalhista de
Taubaté - As atividades da Advocacia Pública são
reservadas exclusivamente a profissionais investidos em
cargos de provimento efetivo na respectiva carreira,
mediante prévia aprovação em concurso público, na forma
do dispões os artigos 98 e 100 da Constituição Estadual, o
que também se depreende da redação do artigo 132 da
Constituição Federal - A redação empregada no dispositivo
impugnado, de forma genérica, atribuiu à pessoa do
Secretário
de
Negócios
Jurídicos,
o
planejamento,
coordenação e controle das atividades das Procuradorias
Municipais, o que configura violação aos artigos 98, 99 e
100 da Constituição Estadual - A função de chefia da
Advocacia Pública deve ser exercida por servidor de
carreira investido em cargo de provimento em comissão de
sua cúpula e não da forma como aqui o dispositivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2217759-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37.524 71/71
impugnado
deixa
transparecer
Inconstitucionalidade
declarada - Ação procedente.” (ADI no 2203279-83.2017.8.26.0000,
Rel. Des. Salles Rossi, j. 21.02.2018, v.u.).
Assim, evidente a inconstitucionalidade da expressão
“Chefe de Divisão de Proteção e Bem Animal”, constante no artigo 6o e 8o da Lei
Complementar no 5.768, de 24 de abril de 2019, dos artigos 2o e 3o da Lei Complementar
no 5.775, de 23 de maio de 2019, das expressões “Supervisor de Dietética e Nutrição
Escolar” e “Assessor de Gabinete Nível II”, constantes no artigo 3o, e nos parágrafos 2o e
4o do artigo 3o da Lei Complementar no 5.785, de 03 de junho de 2019, das expressões
“Diretor Financeiro da Saúde”, “Diretor do Departamento de Odontologia”, “Coordenador
de Equipe de Enfermagem do Hospital Municipal”, “Coordenador de Equipe de Vigilância
Epidemiológica e Zoonoses”, “Coordenador de Equipe de Vigilância Sanitária,
“Coordenador de SAME/UAC”, “Supervisor de Compras da Saúde”, “Supervisor de
Almoxarifado da Saúde” e “Assessor de Gabinete II”, constantes no artigo 2o e nos
parágrafos 3o a 11o e 13o do artigo 2o da Lei Complementar no 5.786, de 03 de junho de
2019, das expressões “Assessor de Gabinete Nível III”, “Assessor de Gabinete Nível II”,
“Chefe de Equipe de Manutenção de Praças e Jardins”, “Chefe de Equipe de
Manutenção de Vias e Logradouros”, “Chefe de Equipe de Varrição”, “Supervisor de
Equipe de Pintura Predial”, “Supervisor de Almoxarifado Geral”, “Supervisor de Equipe
de Oficina Mecânica”, “Supervisor do PAT Posto de Atendimento ao Trabalhador”,
“Coordenador de Arborização”, “Coordenador de Jardinagem”, “Coordenador de Projetos
Agrícolas”, “Coordenador do Fundo Social de Solidariedade”, “Supervisor de Obras de
Terraplanagem e Pavimentação Urbana”, “Chefe de Equipe de Instalações e
Manutenções Elétricas”, “Chefe de Equipe de Manutenção de Estradas Vicinais”,
“Coordenador de Turismo”, “Supervisor de Tecnologia, Informática e Controle da
Educação”, “Supervisor de Tecnologia, Informática e Controle Geral”, “Supervisor do
Setor de Esportes”, “Supervisor do Setor de Recreação e Lazer”, “Supervisor do Setor de
Transportes Urbanos”, “Assessor Especial do Executivo”, “Coordenador de Controle de
Arrecadação”, “Coordenador de Serviços dos Cemitérios”, “Gerente de Unidade de
Saúde da Família”, “Supervisor de Equipe de Pontes e Galerias”, “Diretor de Tecnologia
da Informação”, “Diretor do Banco do Povo Paulista”, “Diretor do CVT
Centro de
Valorização do Trabalho”, “Diretor do Departamento de Compras e Licitações”, “Diretor
do Departamento de Contabilidade”, “Diretor do Departamento de Limpeza Pública”,
“Diretor do Departamento de Planejamento Urbano”, “Diretor do Departamento Jurídico”
e “Diretor do Departamento do Patrimônio, Almoxarifado e Logística”, constantes no
artigo 2o e parágrafos 2o ao 14o, 16o ao 25o, 28o ao 32o, 34o ao 39o e 42o ao 44o do artigo
2o da Lei Complementar no 5.803, de 19 de julho de 2019, todos do Município de Itapira,
com modulação dos efeitos, contando-se o prazo de 120 dias a partir do julgamento da
presente ação.
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação
direta de inconstitucionalidade.
ELCIO TRUJILLO
Relator